Tribunal: CARF
Processo: 13116.722752/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Rogerio Borges
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
13116.722752/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.539 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
SUBVENÇÕES
PARA
INVESTIMENTO.
ESTADO
DE
GOIÁS.
PRODUZIR. LC 160/2017. ALTERAÇÃO LEI 12.973/2014. EFEITO
RETROATIVO. REQUISITOS DO ART. 30.
Verificando-se uma autuação fiscal cujo julgamento estava pendente, e
havendo a promulgação da lei complementar no 160, que passou a considerar
subvenções para investimentos os benefícios concedidos pelos estados e DF,
sendo as exigências apenas as do art. 30 da Lei no 12.973/2014. Assim, resta
verifica apenas os cumprimentos ali exigidos.
Verificando-se, após diligências, que o contribuinte cumpriu todos os
requisitos ali contidos, só resta cancelar a autuação fiscal.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator
2-11
4a Câma
4a Câma
ULOS S.
ULOS S.
RF PR
OSTO
CARF
GD-CA
ndário: 20
O PGD
BVENÇÕE
NO P
PRODUZI
O NO
RETR
DO
Fl. 6383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.539 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722752/2012-11
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Murillo Lo
Visco, Luciano Bernart, Junia Roberta Gouveia Sampaio e Paulo Mateus Ciccone.
Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 2a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Brasília - DF que julgou IMPROCEDENTE, a impugnação do contribuinte em epígrafe.
Preliminarmente, cabe destacar, antes de adentrar no relatório e discussões de
mérito do presente processo, que o presente incorreu em alguns incidentes processuais, que serão
expostas oportunamente.
Apenas cabe frisar que o presente já foi julgado no presente colegiado, em 24 de
março de 2015, e então, a solução de litígio foi por uma questão processual, tendo sido
considerado intempestivo o recurso voluntário, o que foi mantido na Câmara Superior de
Recursos Fiscais.
Irresignada, a recorrente recorreu ao Poder Judiciário, em que houve decisão de
retornar o presente para ser pautado novamente, e ser discutido o mérito.
Posteriormente, houve a conversão em diligência do presente processo, em dois
momentos, através das resoluções 1402-000.505, sessão de 20/02/2018, e 1402-000.879, sessão
de 13/08/2019, pelo que agora retornam para o julgamento.
Isto posto, de forma sucinta, passo ao relatório e, na sequência, ao meu voto.
Da autuação fiscal:
Trata o presente processo decorrente autuação de IRPJ e CSLL (fls. 02 a 43),
resumidamente, nos seguintes termos:
- infração "a": exclusões indevidas não autorizadas na apuração do lucro real, a
título de "crédito outorgado de ICMS", benefício concedido pelo Estado de Goiás, não
enquadrado como subvenção para investimento. Anos-calendário de 2008, 2009 e 2010. Há
autuação reflexa na CSLL.
- infração "b": multa exigida isoladamente sobre a falta de pagamento do IRPJ e
da CSLL incidentes sobre a base de cálculo estimada. Refere-se aos ajustes na apuração da
estimativa mensal em decorrência das glosas efetuadas conforme a infração retrocitada, e
também em decorrência de outro procedimento fiscal (processo administrativo no
13116.722101/2011-41), referente aos anos de 2007 a 2010, em que foi apurada omissão de
receitas sobre a recorrente.
O montante dos autos de infração do presente processo é de R$ 1.095.000.479,45,
em valores corrigidos até novembro de 2012. Discriminando-os, em síntese, os valores
envolvidos são os seguintes:
Infração "a" - valores corrigidos até novembro de 2012 - Em R$
Fl. 6384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.539 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722752/2012-11
Imposto
Juros
Multa
Total
IRPJ
278.490.823,80
75.638.055,41
208.868.117,85
562.996.997,06
CSLL
100.522.833,98
27.374.516,79
75.392.125,50
203.289.476,27
Total
379.013.657,78
103.012.572,2
284.260.243,35
766.286.473,33
Infração "b" - valores corrigidos até novembro de 2012
IRPJ - R$ 242.095.426,44
CSLL -
R$ 86.618.579,68
Sobre o relatório fiscal da autuação fiscal, por pertinente, transcrevo o relatório da
decisão recorrida do primeiro grau administrativo:
“Trata-se de autos de infração lavrados contra a pessoa jurídica CAOA
MONTADORA DE VEÍCULOS S.A. para exigir IRPJ e CSLL referentes aos anos-
calendário de 2007, 2008, 2009 e 2010, no valor total de R$ 1.095.000.479,45.
Nos referidos lançamentos, a autoridade fiscal imputou à contribuinte a prática
de (1) exclusão indevida do lucro líquido, a título de “crédito outorgado de “ICMS”; e
(2) falta de pagamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e da CSLL incidentes
sobre a base de cálculo estimada, em função de balanços de suspensão ou redução.
1. Da acusação de exclusão indevida do lucro líquido, a título de “crédito
outorgado de “ICMS”
A autoridade fiscal lavrou, em 17/04/2012, o Termo de Início do Procedimento
Fiscal, por meio do qual foram solicitados, entre outras, as seguintes informações:
a) esclarecer a retirada das doações e das subvenções para investimento do
cômputo do lucro real, informando a natureza, o valor e o tratamento
contábil/tributário dispensado a elas;
b) informar os valores tomados a título de financiamento de acordo com o
Programa PRODUZIR do Estado de Goiás, apresentando cópia dos documentos
relacionados;
c) informar os valores utilizados a título de crédito outorgado de ICMS,
segundo autorização legal emanada pelo Estado de Goiás, apresentando cópia dos
documentos relacionados.
Em resposta, sobre a exclusão do lucro real dos valores concernentes a “doações
e subvenções para investimento”, a Fiscalizada informou:
“(...) 1.2 A exclusão dos valores relativos às doações e subvenções para
investimento, quando da determinação do lucro real se deu com fundamento no
art. 443 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto n°
3.000/99, combinado com o que dispõe a Lei n° 11.941/2009, art. 18;
1.3 O tratamento contábil dado às doações e subvenções para investimento foi o
previsto no art. 18 da Lei n° 11.941/2009.”
A partir da análise conjunta da escrituração das contas de Receita de Incentivos
Fiscais, extraída da contabilidade digital da Fiscalizada e das DIPJ, o agente fiscal
constatou que a pessoa jurídica excluiu da apuração do Lucro Real (a título de doações
Fl. 6385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.539 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722752/2012-11
e subvenções para investimento) os valores concernentes ao crédito outorgado de
ICMS e ao crédito presumido de IPI.
Com relação ao crédito presumido de IPI, o assunto foi tratado em outro MPF,
cujo resultado foi materializado nos processos administrativos nos
13116.722101/201141 e 13116.722102/201195.
Informou também a autoridade fiscal que o crédito outorgado de ICMS
utilizado pela contribuinte surgiu com a Lei Estadual n° 14.800, de 08 de junho de
2004 e está previsto no art. 2°, inciso II, alínea “l”, e §§ 18 a 22 do caput, e nos artigos
2°A e 2°B da Lei Estadual n° 13.194, de 26 de dezembro de 1997.
Posteriormente, o mencionado benefício denominado crédito outorgado de
ICMS foi revogado, a partir de 1o de agosto de 2008, pela Lei Estadual n° 16.286, de
30 de junho de 2008. Entretanto os contratos já celebrados e em vigor à época da
revogação do benefício permanecem vigentes, conforme Lei Estadual n° 13.194/1997.
Prosseguindo, assevera o agente fiscal:
“27. A condição para o uso do crédito outorgado de ICMS está prevista no § 18
do art. 2° da Lei Estadual n° 13.194/1997:
§ 18. Somente pode ser beneficiário dos créditos previstos na alínea ‘l’ do inciso
II do caput deste artigo o industrial que:
I tiver aprovado seu projeto junto ao Conselho Deliberativo do Programa de
Desenvolvimento Industrial de Goiás CD/ PRODUZIR e que, após o término da
fase pré-operacional, fabricar pelo menos 30.000 (trinta mil) veículos por ano e
gerar mais de 1000 (mil) empregos diretos ao término da implantação do projeto;
II celebrar termo de acordo de regime especial com a Secretaria da Fazenda,
para tal fim.
28. O mesmo texto transcrito acima foi previsto no § 14 do art. 11 do Anexo IX do
Regulamento do CTE.
29. A fruição do crédito outorgado de ICMS foi prevista na cláusula quarta do
Termo de Acordo de Regime Especial – TARE n° 0126/04-GSF, de 23 de
setembro de 2004 (a cópia do instrumento consolidado foi juntada às folhas nos
3.316 a 3.327):
Cláusula quarta. A ACORDANTE pode creditar-se de montante equivalente:
I – a aplicação do percentual de:
a) 92,53% (noventa e dois inteiros e cinqüenta e três centésimos por cento) sobre
o valor do imposto devido, relativo à parte não incentivada pelo PRODUZIR, nas
operações incentivadas por esse programa;
b) 98% (noventa e oito por cento) sobre o valor da receita de operação não
incentivada pelo PRODUZIR, decorrente da saída de veículos automotores e de
suas peças e partes importados do exterior, inclusive por meio de “trading
company”, e destinados à comercialização;
II – (...)
(...)
30. De acordo com o Razão das contas de Receita de Incentivos Fiscais, o crédito
outorgado de ICMS utilizado pela Contribuinte durante os anos-calendário 2008
Fl. 6386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.539 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722752/2012-11
a 2010 está previsto nas alíneas “a” e “b” do inciso I da cláusula quarta do
TARE n° 0126/04-GSF. (...)
31. Mais adiante o referido TARE prescreve:
Cláusula décima quarta. A ACORDANTE se compromete a implantar a unidade
industrial especificada no preâmbulo deste regime especial, aplicando na
construção, instalação e aquisição de maquinaria e equipamento os recursos
advindos da celebração deste termo de acordo, conforme cronograma físico e
financeiro constantes dos anexos deste termo de acordo.
Parágrafo único. A utilização do crédito outorgado sem o correspondente
cumprimento do cronograma físico e financeiro implica a perda do benefício
relativamente ao mês dessa ocorrência e no ressarcimento, imediato, deste valor
ao Tesouro Estadual.
32. Há dois pontos a serem ressaltados a respeito do que dispõe a cláusula
décima quarta transcrita acima:
I) o TARE n° 0126/04-GSF, além do crédito outorgado de ICMS, trata também
dos recursos provenientes do PRODUZIR (ver cláusulas primeira a terceira),
concernente ao financiamento previsto no art. 20 da Lei Estadual n° 13.591, de
28 de janeiro de 2000 (cópia da Lei foi juntada às folhas nos 2.777 a 2.797 –
cópia do respectivo Decreto n° 5.265/2000 foi juntada às folhas nos 2.798 a
2.895);
II) em resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 02, a Fiscalizada informou que
“não existem cronogramas vinculados aos TARES, os cronogramas encontram-se
inseridos nos respectivos projetos do Produzir” (folhas nos 3.364 e 3.365).
33. A Fiscalizada apresentou cópia do contrato de mútuo previsto no art. 20,
inciso X, da Lei Estadual n° 13.591/2000, referente ao Programa PRODUZIR
(folhas nos 4.041 a 4.051). A cópia do respectivo termo aditivo foi juntada às
folhas nos 4.052 a 4.055. Da leitura dos mencionados documentos, depreende-se
que os recursos serão utilizados como “reforço do seu capital de giro”.
34. A cópia do projeto vinculado ao Programa PRODUZIR, a que se refere o art.
15, inciso I, da Lei Estadual n° 13.591, de 18 de janeiro de 2000, apresentado
pela Contribuinte, foi juntada às folhas nos 4.056 a 4.168. A cópia do
requerimento de readequação do projeto foi juntada às folhas nos 4.169 a 4.241.
35. Da análise do projeto original e de sua readequação, observa-se que os
recursos provenientes do Programa PRODUZIR serão utilizados como reforço do
capital de giro.
Constata-se ainda que não existe qualquer referência aos recursos vinculados ao
crédito outorgado de ICMS.
36. Conclui-se, portanto, que os cronogramas integrantes dos projetos vinculados
ao Programa PRODUZIR em nada vinculam os recursos provenientes do
benefício denominado crédito outorgado de ICMS.
37. E ainda, observa-se que o valor dos investimentos previstos no projeto de
readequação é bem inferior ao valor financiado pelo Programa Produzir (folhas
nos 4.230 a 4.233).
Fl. 6387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.539 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722752/2012-11
Para constar, a Fiscalizada apresentou cópia das auditorias realizadas pela
Gerência de Controle de Incentivos Fiscais da Secretaria da Fazenda do Estado
de Goiás quanto aos investimentos previstos no projeto vinculado ao Programa
PRODUZIR (folhas nos 4.242 a 4.307).
(...)
40. Os recursos provenientes do benefício fiscal denominado crédito outorgado
de ICMS não se enquadram como subvenção para investimento, pois lhe faltam
dois dos três requisitos necessários para caracterizá-los como tal:
I) a intenção do subvencionador (Poder Público) de destiná-los para
investimento, representada pela estrita VINCULAÇÃO e SINCRONIA dos
recursos com as aplicações em bens e direitos, AJUSTADAS por meio de
instrumento hábil que imponha a necessária obrigatoriedade;
II) a efetiva e específica aplicação da subvenção, pelo beneficiário, nos
investimentos previstos na implantação ou expansão do empreendimento
econômico projetado.
41. Não houve o cumprimento do requisito descrito no item I do parágrafo
anterior, porque não foi apresentado qualquer instrumento que impusesse à
Contribuinte a obrigatória vinculação dos recursos recebidos aos investimentos
previstos, em evidente sincronia.
42. Também não foi cumprido o segundo item, pois, conforme planilha constante
do projeto de readequação do Programa PRODUZIR (folhas nos 4.230 a 4.233),
todo o investimento previsto será realizado com recursos não provenientes do
benefício denominado crédito outorgado de ICMS e não provenientes do
financiamento do Programa PRODUZIR (destinado a reforçar capital de giro).
43. Além de não cumprir os requisitos enumerados acima, o crédito outorgado de
ICMS possui características que impedem definitivamente sua classificação como
subvenção para investimentos:
I) de acordo com os parágrafos nos 25 e 27 acima, o benefício não possui limites
de tempo e de valor para fruição pelo beneficiário; está condicionado apenas à
existência de um projeto aprovado pelo CD/PRODUZIR, à confecção de um
Termo de Acordo firmado com a Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás e a
metas de produção;
II) conforme parágrafo n° 25, a Lei Estadual n° 16.286/2008, que revogou o
benefício, manteve os TARES em vigor;
III) consoante parágrafos nos 32, 35 e 36, os recursos obtidos a título de crédito
outorgado de ICMS são de livre utilização pela Contribuinte, pois o projeto do
PRODUZIR não vincula a utilização dessa receita, os cronogramas desse projeto
não fazem referência ao benefício e não existem cronogramas relacionados aos
TARES firmados com a Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás;
IV) os valores auferidos a título de crédito outorgado de ICMS ultrapassam em
muito os investimentos previstos no projeto do PRODUZIR (com previsão de
serem realizados com recursos próprios), no valor de R$ 282.267.741,46 (folha
n° 4.230), consoante se observa da leitura da planilha abaixo (ver folhas nos 99,
158, 191 e 4.328)
Fl. 6388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.539 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722752/2012-11
Ano-Calendário
Valor do Crédito Outorgado de ICMS Usufruído
Até 2007
R$ 207.276.692,77
2008
R$ 303.366.033,20
2009
R$ 456.160.437,07
2010
R$ 598.825.482,40
TOTAL
R$ 1.565.628.645,44
Nesse contexto, concluiu a autoridade fiscal que o benefício do crédito
outorgado de ICMS não é subvenção para investimento e que os recursos recebidos a
esse título não poderiam ser excluídos do Lucro Real.
Assim, procedeu o agente fiscal à glosa da citada exclusão, com fulcro no art.
443 do Decreto n° 3.000, de 1999, e nos arts. 15 a 18 e 21 da Lei n° 11.941, de 2009.
2. Da falta de pagamento do IRPJ e da CSLL incidentes sobre a base de
cálculo estimada, em função de balanços de suspensão ou redução
Ressaltou a autoridade autuante que, como o crédito outorgado de ICMS não
preenche as características de uma subvenção para investimento, não podendo ser
excluído da apuração do lucro real, também não pode ser excluído da apuração da
estimativa mensal.
Assim, o agente fiscal aplicou a multa isolada por falta de recolhimento da
estimativa de IRPJ e CSLL com fulcro no art. 44, inciso II, alínea “b”, combinado
com os artigos 2° e 28, todos da Lei n° 9.430, de 1996.
A respeito, informou o autor do feito que, em outro procedimento fiscal
(processo administrativo n° 13116.722101/201141), referente aos anos de 2007 a
2010, foi apurada omissão de receitas em face da Fiscalizada.
Esclareceu, então, o Auditor-Fiscal que ao seguir a metodologia de cálculo da
estimativa por meio balanço ou balancete de suspensão ou redução, o valor que deve
ser considerado na apuração da multa isolada é a omissão acumulada até o mês de
referência (período de apuração).
Informou, por fim, o agente fiscal que, no cálculo da multa isolada por falta de
recolhimento da estimativa de IRPJ e CSLL, foi deduzido aquele valor já lançado no
aludido procedimento fiscal, que gerou o citado processo n° 13116.722101/201141.
3. Da responsabilidade solidária
Ressaltou o autor do feito que cabe precipuamente aos administradores a regular
condução dos negócios da Pessoa Jurídica, valendo-se dos seus poderes de gerência,
vigilância e fiscalização.
No caso, houve infração à lei ( 1) omissão de rendimentos apurada no
procedimento que gerou o processo n° 13116.722101/201141; e (2) exclusão indevida
do lucro líquido, da receita correspondente ao benefício denominado crédito
outorgado de ICMS por cuja observância deveriam os administradores zelar.
Concluiu o agente fiscal, com espeque no art. 135, inciso III, do Código
Tributário Nacional, que os diretores à época dos fatos geradores devem ser alçados à
condição de responsáveis solidários com a Fiscalizada em relação ao crédito tributário
de que trata o presente processo administrativo, quais sejam: Carlos Alberto de
Oliveira Andrade, Emanuelle Carmesette do Ó Andrade e José Rodrigues Seara.
Assim, o autor do feito fiscal lavrou os competentes Termos de Sujeição
Passiva Solidária (fls. 217/222) em face dos citados administradores.
Fl. 6389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.539 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722752/2012-11
Cientificados dos referidos Termos de Sujeição Passiva Solidária, conforme AR
de fls. 5.070/5.072, os mencionados diretores não apresentaram impugnação.
Da Impugnação:
Inconformada com a autuação, a recorrente apresentou impugnação, a qual
aproveito a sua descrição no relatório do v. acórdão recorrido:
Cientificada dos lançamentos, e irresignada, a pessoa jurídica autuada
apresentou a impugnação de fls. 5.075/5.124, por meio da qual, apoiando-se em
doutrina de Humberto Ávila e Leonardo Freitas de Moraes e Castro, sustenta, em
síntese, o que segue.
(1) A caracterização das subvenções para investimento depende da satisfação de
apenas dois requisitos: a) a destinação de recursos, como transferência de capital, pelo
subvencionador (necessariamente o Poder Público), com a intenção de estimular a
implantação ou expansão de empreendimentos econômicos; e b) a manutenção dos
valores renunciados pelo subvencionador, em conta de reserva de lucros do
subvencionado, com a posterior integralização ao capital social.
(2) Os incentivos fiscais recebidos do Estado de Goiás, como estímulo à
implantação e expansão de empreendimento industrial, possuem a natureza jurídica de
subvenção para investimento, estando fora da incidência do IRPJ e CSLL.
(3) As referidas subvenções para investimento foram corretamente
contabilizadas em subconta "Reserva de Lucros", atendidos os requisitos de não
distribuição do valor das subvenções para investimento e não restituição aos acionistas
de capital integrado pela incorporação daquelas subvenções.
(4) As subvenções para investimento não estão restritas à aquisição de bens ou
direitos destinados ao ativo fixo.
(5) As condições e prazos da subvenção constituem condição suspensiva à
aquisição de sua livre disponibilidade pelo seu beneficiário, não havendo como fazer
incidir IRPJ ou CSLL enquanto pendente tal condição.
(6) Tratando-se de subvenção para investimento, o valor do crédito outorgado
de ICMS compõe o valor de investimento, conforme apontado nos projetos.
(7) Não há qualquer exigência legal sobre perfeita sincronia cronológica entre a
subvenção recebida e seu efetivo investimento.
(8) A jurisprudência atual do CARF adota um conceito de subvenção para
investimento mais próximo daquele obtido por meio da interpretação literal dos
dispositivos legais da matéria (artigos. 38, do Decreto-Lei n° 1.598/77, 443, do
RIR/99, 18 e 21, da Lei n° 11.941/09), passando a considerar apenas e tão somente o
propósito de quem transfere os recursos como requisito fundamental à caracterização
do instituto. O ato do registro do valor nesta ou naquela conta contábil passa a ser
questão secundária.
(9) Externam esse entendimento os Acórdãos nos 10705.912, 10193.716,
910100.556, 110300.555, 120200691 e 110100661.
(10) Anteriormente à Lei n° 11.638/07 era exigida a contabilização dos valores
da subvenção para investimento na conta de "Reserva de Capital". No entanto, com a
supressão dessa determinação pela revogação da alínea "d", do § 1o, do artigo 182, da
Lei n° 6.404/76, veio a lume a Lei n° 11.941/09, a qual disciplinou a nova forma de
tratamento contábil e fiscal da mencionada rubrica, agora mantida em conta de
Fl. 6390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.539 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722752/2012-11
"Reservas de Lucros", mas sem qualquer prejuízo ao benefício de exclusão da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL.
(11) No que se refere ao prazo para destinação das subvenções para
investimento, entende-se que, na omissão da legislação federal, sobre prazos em geral,
eventuais valores remanescentes de subvenção para investimento, devidamente
contabilizados, somente poderão ser oferecidos à tributação caso o prazo para entrega
do projeto, nos moldes delineados pelo Estado, tenha expirado.
(12) No caso dos autos, o incentivo fiscal é o denominado Programa
PRODUZIR, que consiste no financiamento de parcela do ICMS e na redução do valor
remanescente, mediante o recebimento de créditos outorgados, como estímulo ao
desenvolvimento regional, segundo as condições estabelecidas nas Leis Goianas n°s
13.591/00 e 13.194/97, às normas contidas nos artigos 443, do RIR/99, e 18, da Lei n°
11.941/09.
(13) No caso presente, o requisito da transferência de capital, com a intenção
expressa de estimular a implantação ou expansão de empreendimentos econômicos,
está integralmente preenchido, pois é a própria Lei n° 13.591/00, em seus artigos 1o e
2o, que define expressamente a intenção e o objeto da subvenção praticada, atrelando-
os ao objetivo de estimular a implantação e expansão de empreendimentos no setor
industrial do Estado de Goiás.
(14) Já a Lei n° 15.124/05, estabeleceu as condições e prazos (15 anos) para
aplicação do capital transferido, ou seja, a subvenção vinculada ao programa
PRODUZIR.
(15) Em atenção ao princípio da eventualidade, a impugnante assevera, sob a
ótica da suposta necessidade de existência de contrapartida entre a concessão do
benefício fiscal e os atos da autuada, que a manutenção do benefício previsto no
Programa PRODUZIR está estritamente vinculada ao projeto de investimento, ao
cumprimento de seu cronograma físico-financeiro, além de exigências outras como o
volume mínimo de produção superior a 30.000 (trinta mil) carros/ano e a geração de
mais de 1.000 (mil) empregos diretos, salvaguardando a sua natureza única e
indissociável de subvenção para investimento, consoante dispõe o § 18 do art. 2o da
Lei Estadual no 13.194/97.
(16) Não é verdadeira a premissa constante do Relatório Fiscal de que "os
valores auferidos a título de crédito outorgado de ICMS ultrapassam em muito os
investimentos previstos no projeto do PRODUZIR (com previsão de serem realizados
com recursos próprios), no valor de R$ 282.267.741,46 (folha n" 4.230)".
(17) Afirma a impugnante:
“(...), o valor mencionado refere-se, no projeto original de implantação do
empreendimento industrial, ao investimento previsto em bens e direitos do ativo fixo
adquiridos com recursos próprios da Recorrente. Esse valor foi majorado para R$
582.924.236,23 (quinhentos e oitenta e dois milhões, novecentos e vinte e quatro mil,
duzentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos) fl. 4.227, no projeto de
readequação.
Tratando-se de subvenção para investimento, o valor do crédito outorgado de
ICMS compõe o valor de investimento, conforme apontado nos projetos (fl. 4.227), a
ser realizado em até 15 (quinze) anos, limitado a 31 de dezembro de 2020 e ao valor
total de R$ 3.902.850.000,00 (três bilhões, novecentos e dois milhões, oitocentos e
cinquenta mil reais), conforme Cláusula Primeira, parágrafo único e Cláusula
Décima Oitava do Termo de Acordo de Regime Especial TARE n° 162/04- GSF (fls.
3.316 a 3.327).
Fl. 6391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.539 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722752/2012-11
A Recorrente está autorizada, até tal data limite, a receber a subvenção e
realizar todos os investimentos a ela vinculados. Se não o fizer, deverá devolver os
recursos não investidos ao Estado de Goiás, conforme se depreende da previsão
contida no parágrafo único, da Cláusula Décima Quarta, do TARE n° 162/04-GSF,
momento em que, caso efetivado este evento, serão oportunamente reconhecidos como
receita ao longo do período necessário para confrontar com as despesas que a
subvenção pretende compensar.”
(18) As condições e prazos da subvenção constituem condição suspensiva à
aquisição de sua livre disponibilidade pelo seu beneficiário e, portanto, não satisfaz o
seu interesse lucrativo, mas, sim, os fins públicos que motivaram o seu pagamento.
Enquanto pendente esta condição suspensiva, não há como considerar tais valores
como passíveis de subsunção às normas que delimitam as bases de cálculo do IRPJ e
da CSLL (cita precedente do CARF).
(19) A autuação implica em interferência na política de renúncias fiscais
concedidas pelo Estado de Goiás, como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos.
(20) A incorporação do valor renunciado pelo Estado de Goiás à base de cálculo
dos tributos federais acarreta um desfalque em seu valor numérico, na medida em que
uma parcela das importâncias renunciadas será repassada aos cofres da União Federal.
Essa interferência, por parte da União, na competência tributária privativa do Estado
de Goiás, representa uma afronta à garantia Constitucional do Pacto Federativo, no
que tem sido rechaçada pelo Poder Judiciário (cita precedentes).
(21) Transferência de capital não configura renda ou receita, não havendo como
fazer incidir IRPJ ou CSLL.
(22) É vedada a exigência da multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas depois de encerrado o respectivo ano-calendário e realizados os fatos
geradores do IRPJ e da CSLL (cita precedentes do CARF).
(23) É vedada a cumulação da multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas de IRPJ e CSLL com a multa de ofício pelo não recolhimento dos tributos
em comento (cita precedentes do CARF).
(24) A multa aplicada foi definida em patamar desproporcional e confiscatório,
em total descompasso com as orientações legais e constitucionais aplicáveis (cita
precedentes judiciais).
(25) A aplicação de multa tem como função apenas a punição ao contribuinte
pelo descumprimento de determinada obrigação, e não a de efetuar a recomposição do
Erário (cita entendimento doutrinário).
(26) É ilegal a incidência dos juros de mora sobre a multa punitiva aplicada,
uma vez que inexiste permissivo legal para tanto, nos termos dos artigos 3o e 161, do
Código Tributário Nacional, e 84, inciso I, da Lei n° 8.981/95.
(27) Não foi comprovada, na autuação, a atuação dolosa ou culposa de cada
diretor, devendo ser cancelada a responsabilidade solidária dos mesmos.
(28) Caberia à autoridade fiscal demonstrar, por meio de provas robustas e de
fundamentação fática e jurídica, a presença de abuso de poder por parte das pessoas
físicas.
(29) A impugnante legitimamente acreditou, como acredita, estar diante de
provada subvenção para investimento, com comprovação de todos os requisitos legais
exigidos para tanto, tendo mantido tais subvenções em subconta de "Reserva de
Lucros". Portanto, todos os indícios e provas concorrem para demonstrar que a
Fl. 6392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-004.539 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722752/2012-11
impugnante agiu conforme a lei e seus estatutos sociais, quando excluiu as referidas
subvenções para investimento da base tributável do IRPJ e CSLL.
Da decisão da DRJ:
A decisão de primeira instância, representada no Acórdão da DRJ no 0351.937
(fls. 5.152-5.176) de 26/04/2013, por unanimidade de votos, considerou procedente o
lançamento. A decisão foi assim ementada:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. ANO CALENDÁRIO ENCERRADO.
NÃO CONCOMITÂNCIA. A lei autoriza a imposição de multa isolada sobre a
falta ou insuficiência de recolhimento das estimativas mensais após encerrado o
ano-calendário, não se confundindo esta penalidade com a multa de ofício sobre
o imposto devido apurado no encerramento do período.
A multa exigida isoladamente sobre a falta de recolhimento das estimativas
mensais é de natureza diversa da multa proporcional incidente sobre a
insuficiência de recolhimento do tributo apurado ao fim do ano-calendário, no
regime do lucro real anual.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS. APRECIAÇÃO. FALTA DE COMPETÊNCIA.
Não compete aos órgãos julgadores administrativos apreciar a
constitucionalidade de lançamento fiscal cujos fundamentos encontram-se
amparados em lei.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. Sendo a multa de ofício classificada como
débito para com a União, decorrente de tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, é regular a incidência dos juros de mora, a partir de
seu vencimento.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DOS
ADMINISTRADORES.
IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. No caso de pluralidade de sujeitos
passivos, em que o lançamento é constituído em face da pessoa jurídica na
condição de contribuinte e dos administradores na condição de responsáveis, a
irresignação quanto à responsabilidade solidária dos administradores deve ser
apresentada por meio de (1) petição conjunta da contribuinte com os
responsáveis; (2) petição própria de iniciativa de cada um dos administradores
da pessoa jurídica; ou (3) petição conjunta dos referidos administradores. A
impugnação apresentada pela pessoa jurídica, em que sustenta a ilegitimidade da
inclusão dos seus administradores no polo passivo da relação jurídica tributária,
não merece ser conhecida, por lhe faltar legitimidade
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
Ano-calendário:2007, 2008, 2009, 2010
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTOS. Descaracterização. Incentivos Fiscais.
Crédito Outorgado de ICMS. Inexistência de Vinculação. Descaracterização. Os
valores correspondentes ao benefício fiscal do Crédito Outorgado de ICMS que
Fl. 6393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-004.539 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722752/2012-11
não possuam vinculação com a aplicação específica dos recursos em bens ou
direitos referentes à implantação ou expansão de empreendimento econômico não
se caracterizam como subvenção para investimentos, devendo ser computados na
determinação do lucro real. Os recursos fornecidos às pessoas jurídicas pela
Administração Pública, quando não atrelados ao investimento na implantação ou
expansão do empreendimento projetado, constituem estímulo fiscal que se reveste
das características próprias das subvenções para custeio, não se confundindo
com as subvenções para investimento, e devem ser computados no lucro
operacional das pessoas jurídicas, sujeitando-se, portanto, à incidência do
imposto sobre a renda.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
LANÇAMENTO DECORRENTE. Por se tratar de exigência reflexa realizada com
base nos mesmos fatos, a decisão de mérito prolatada quanto ao lançamento do
imposto de renda pessoa jurídica constitui prejulgado na decisão do lançamento
decorrente relativo à CSLL.”
Dessa decisão, a interessada foi cientificada em 24/05/2013 (A.R. de fl.5.182).
Em 30/07/2013 foi lavrado termo de perempção, fl. 5.183, com efeitos a partir de
26/06/2013, por haver transcorrido o prazo regulamentar de 30 dias, previsto no art. 33 do
Decreto no 70.235/1972, sem que a interessada tenha apresentado recurso à instância superior.
Do Recurso Voluntário:
Irresignada com o a decisão, apresentou recurso voluntário em 22/07/2013 (fls.
5.185-5249), em que repisa os argumentos apresentados em sua impugnação, acrescentando
argumentos sobre a tempestividade do recurso.
Apesar de serem praticamente similares a sua peça impugnatória, destaca-se o seu
pedido :
Fl. 6394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-004.539 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722752/2012-11
Discussão Administrativa da Intempestividades
Conforme já enunciado no preâmbulo do presente relatório, em sessão ocorrida
em 24 de março de 2015, através do Acórdão 1402-001.944, este mesmo colegiado proferiu
decisão não reconhecendo do recurso voluntário apresentado, pela sua intempestividade.
Então, não houve nenhuma apreciação do mérito.
Incidentes Processuais Administrativos e Processuais decorrentes da
intempestividade
A partir do acórdão que declarou intempestiva a peça recursal, a fl. 5322 a 5315,
houve a apresentação de embargos da recorrente.
Houve a admissibilidade apenas de parte dos embargos, que nada afetou a decisão
manifestada anteriormente por este colegiado, e apenas retificou o acórdão anterior.
Houve a apresentação de recurso especial, que foi admitido (f. 5655 a 5659).
Em 21 de setembro de 2016, foi proferido acórdão 91101.002.443, da Câmara
Superior de Recursos Fiscais (fls. 5673 a 5691), em que, por maioria dos votos, em conhecê-lo,
mas negá-lo provimento no mérito.
Posteriormente, houve embargos da recorrente, que foram negados.
Contudo, houve decisão judicial (fl. 5870 e segs.) à qual determinou que ocorresse
o julgamento de mérito do recurso voluntário interposto pela recorrente.
Tudo posto, retornou a este colegiado, e dado que não mais exerce o mandato o
antigo Conselheiro, foi redistribuído a este Conselheiro, para relatoria.
Contrarrazões da PGFN
A Procuradoria-geral da Fazenda Nacional - PGFN apresentou contrarrazões ao
recurso voluntário, de fls. 5721 a 5315.
Conversões em diligência:
Os autos já foram anteriormente submetidos à apreciação deste Colegiado, em
dois momentos, através das Resoluções no 1402-000.505, sessão de 20/02/2018, e 1402-000.879,
sessão de 13/08/2019.
A primeira resolução foi no seguinte as seguintes providências:
O benefício fiscal foi tratado como subvenção para custeio na decisão a quo, em
contraponto ao alegado pela recorrente, que entende que é subvenção de
investimento, conforme transcrição da parte final do seu voto sobre o tema:
Da leitura do Parecer Normativo CST no 112, de 29/12/1978, depreende-se que
as subvenções para investimento apresentam as seguintes características:
Fl. 6395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-004.539 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722752/2012-11
(1) a intenção do subvencionador (Poder Público) de destiná-las para
investimento, representada pela estrita vinculação e sincronia dos recursos com
as aplicações em bens e direitos, ajustadas por meio de instrumento hábil que
imponha a necessária obrigatoriedade;
(2) a efetiva e específica aplicação da subvenção, pelo beneficiário, nos
investimentos previstos na implantação ou expansão do empreendimento
econômico projetado; e
(3) o beneficiário da subvenção deve ser a pessoa jurídica titular do
empreendimento econômico.
Portanto, à luz do Parecer Normativo CST no 112, de 29/12/1978, os valores
correspondentes ao benefício fiscal do Crédito Outorgado de ICMS que não
possuam vinculação com a aplicação específica dos recursos em bens ou direitos
referentes à implantação ou expansão de empreendimento econômico não se
caracterizam como subvenção para investimentos, devendo ser computados na
determinação do lucro real.
Forçoso é concluir que os recursos fornecidos às pessoas jurídicas pela
Administração Pública, quando não atrelados ao investimento na implantação ou
expansão do empreendimento projetado, constituem estímulo fiscal que se reveste
das características próprias das subvenções para custeio, não se confundindo
com as subvenções para investimento, e devem ser computados no lucro
operacional das pessoas jurídicas, sujeitando-se, portanto, à incidência do
imposto sobre a renda.
A subvenção para investimento é regrada pelo artigo 443, do Regulamento do
Imposto de Renda (Decreto no 3.000/1999):
Art. 443. Não serão computadas na determinação do lucro real as subvenções para
investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos concedidas
como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, e as
doações, feitas pelo Poder Público, desde que (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
38, § 2o, e Decreto-Lei no 1.730, de 1979, art. 1o, inciso VIII):
I - registradas como reserva de capital que somente poderá ser utilizada para
absorver prejuízos ou ser incorporada ao capital social, observado o disposto no
art. 545 e seus parágrafos; ou II - feitas em cumprimento de obrigação de garantir
a exatidão do balanço do contribuinte e utilizadas para absorver superveniências
passivas ou insuficiências ativas.
No caso destes autos, trata-se de benefício do Estado de Goiás, cujo o incentivo
fiscal é o denominado Programa PRODUZIR, que consiste no financiamento de
parcela do ICMS e na redução do valor remanescente, mediante o recebimento de
créditos outorgados, como estímulo ao desenvolvimento regional, segundo as
condições estabelecidas nas Leis Goianas n°s 13.591/00 e 13.194/97, às normas
contidas nos artigos 443, do RIR/99, e 18, da Lei n° 11.941/09. Já a Lei n°
15.124/05, estabeleceu as condições e prazos (15 anos) para aplicação do capital
transferido, ou seja, a subvenção vinculada ao programa PRODUZIR.
Fl. 6396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-004.539 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722752/2012-11
Ocorre que é foi recentemente aprovada a Lei Complementar no 160/2017, que
alterou a Lei no 12.973/2014, inserindo os §4o e §5o ao artigo 30. O artigo 30
restou assim expresso em sua integralidade:
Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução
de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão
computadas na determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva
de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
1976, que somente poderá ser utilizada para:
I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente
absorvidas as demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal; ou II -
aumento do capital social.
§ 1o Na hipótese do inciso I do caput, a pessoa jurídica deverá recompor a reserva
à medida que forem apurados lucros nos períodos subsequentes.
§ 2o As doações e subvenções de que trata o caput serão tributadas caso não seja
observado o disposto no § 1o ou seja dada destinação diversa da que está prevista
no caput, inclusive nas hipóteses de:
I - capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao titular,
mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a incidência será
o valor restituído, limitado ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou
subvenções governamentais para investimentos;
II - restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital
social, nos 5 (cinco) anos anteriores à data da doação ou da subvenção, com
posterior capitalização do valor da doação ou da subvenção, hipótese em que a
base para a incidência será o valor restituído, limitada ao valor total das exclusões
decorrentes de doações ou de subvenções governamentais para investimentos; ou
III - integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios.
§ 3o Se, no período de apuração, a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil ou
lucro líquido contábil inferior à parcela decorrente de doações e de subvenções
governamentais e, nesse caso, não puder ser constituída como parcela de lucros
nos termos do caput, esta deverá ocorrer à medida que forem apurados lucros nos
períodos subsequentes.
§ 4 o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao
imposto previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal,
concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções
para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não
previstos neste artigo. (Incluído pela Lei Complementar no 160, de 2017)
§ 5 o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos
administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados. (Incluído pela Lei
Complementar no 160, de 2017)
As novas regras, estabelecidas pela Lei Complementar no 160, portanto, tem
efeitos retroativos para aplicação aos processos administrativos pendentes, para
Fl. 6397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-004.539 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722752/2012-11
que se considerem subvenções para investimento os benefícios concedidos pelos
Estados e Distrito Federal, na forma do artigo 155, II, da Constituição Federal,
sem a exigência de requisitos não previstos no próprio artigo 30.
Remanesce, quando concedido benefício na forma do artigo 155, II, a exigência
de cumprimento dos requisitos do caput do artigo 30, quais sejam: (i) intenção do
Estado da em estimular a implantação e expansão de empreendimentos (ii)
registro em reserva de lucros.
Vale lembrar, ainda, a previsão do artigo 155, II, §2o, inciso XII, alínea g, da
Constituição Federal:
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (...)
II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços
de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as
operações e as prestações se iniciem no exterior; (...)
§ 2o O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (...)
XII - cabe à lei complementar: (...)
g) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal,
isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados.
A Lei Complementar estabeleceu a aplicação das regras dos §§ 4o e 5o, do artigo
30, aos benefícios anteriormente concedidos, em desacordo com o artigo 155,
desde que atendidas exigências de registro e depósito de novo Convênio entre os
Estados, nos termos dos artigos 10 e 3o:
Art. 10. O disposto nos §§ 4o e 5o do art. 30 da Lei no 12.973, de 13 de maio de
2014, aplica-se inclusive aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-
fiscais de ICMS instituídos em desacordo com o disposto na alínea ‘g’ do inciso
XII do § 2o do art. 155 da Constituição Federal por legislação estadual publicada
até a data de início de produção de efeitos desta Lei Complementar, desde que
atendidas as respectivas exigências de registro e depósito, nos termos do art. 3o
desta Lei Complementar.”
Art. 3o O convênio de que trata o art. 1o desta Lei Complementar atenderá, no
mínimo, às seguintes condicionantes, a serem observadas pelas unidades
federadas:
I - publicar, em seus respectivos diários oficiais, relação com a identificação de
todos os atos normativos relativos às isenções, aos incentivos e aos benefícios
fiscais ou financeiro-fiscais abrangidos pelo art. 1o desta Lei Complementar;
II - efetuar o registro e o depósito, na Secretaria Executiva do Conselho Nacional
de Política Fazendária (Confaz), da documentação comprobatória correspondente
aos atos concessivos das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou
financeiro-fiscais mencionados no inciso I deste artigo, que serão publicados no
Portal Nacional da Transparência Tributária, que será instituído pelo Confaz e
disponibilizado em seu sítio eletrônico.
Fl. 6398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-004.539 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722752/2012-11
§ 1o O disposto no art. 1o desta Lei Complementar não se aplica aos atos relativos
às isenções, aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais
vinculados ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação (ICMS) cujas exigências de publicação, registro e depósito, nos
termos deste artigo, não tenham sido atendidas, devendo ser revogados os
respectivos atos concessivos.
§ 2 o A unidade federada que editou o ato concessivo relativo às isenções, aos
incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais vinculados ao ICMS de
que trata o art. 1o desta Lei Complementar cujas exigências de publicação,
registro e depósito, nos termos deste artigo, foram atendidas é autorizada a
concedê-los e a prorrogá-los, nos termos do ato vigente na data de publicação do
respectivo convênio, não podendo seu prazo de fruição ultrapassar:
I - 31 de dezembro do décimo quinto ano posterior à produção de efeitos do
respectivo convênio, quanto àqueles destinados ao fomento das atividades
agropecuária e industrial, inclusive agroindustrial, e ao investimento em
infraestrutura rodoviária, aquaviária, ferroviária, portuária, aeroportuária e de
transporte urbano;
II - 31 de dezembro do oitavo ano posterior à produção de efeitos do respectivo
convênio, quanto àqueles destinados à manutenção ou ao incremento das
atividades portuária e aeroportuária vinculadas ao comércio internacional, incluída
a operação subsequente à da importação, praticada pelo contribuinte importador;
III - 31 de dezembro do quinto ano posterior à produção de efeitos do respectivo
convênio, quanto àqueles destinados à manutenção ou ao incremento das
atividades comerciais, desde que o beneficiário seja o real remetente da
mercadoria;
IV - 31 de dezembro do terceiro ano posterior à produção de efeitos do respectivo
convênio, quanto àqueles destinados às operações e prestações interestaduais com
produtos agropecuários e extrativos vegetais in natura;
V - 31 de dezembro do primeiro ano posterior à produção de efeitos do respectivo
convênio, quanto aos demais.
§ 3o Os atos concessivos cujas exigências de publicação, registro e depósito, nos
termos deste artigo, foram atendidas permanecerão vigentes e produzindo efeitos
como normas regulamentadoras nas respectivas unidades federadas concedentes
das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais
vinculados ao ICMS, nos termos do § 2o deste artigo.
§ 4o A unidade federada concedente poderá revogar ou modificar o ato concessivo
ou reduzir o seu alcance ou o montante das isenções, dos incentivos e dos
benefícios fiscais ou financeiro-fiscais antes do termo final de fruição.
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo não poderá resultar em isenções, incentivos
ou benefícios fiscais ou financeiro-fiscais em valor superior ao que o contribuinte
podia usufruir antes da modificação do ato concessivo.
§ 6o As unidades federadas deverão prestar informações sobre as isenções, os
incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais vinculados ao ICMS e
Fl. 6399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-004.539 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722752/2012-11
mantê-las atualizadas no Portal Nacional da Transparência Tributária a que se
refere o inciso II do caput deste artigo.
§ 7o As unidades federadas poderão estender a concessão das isenções, dos
incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais referidos no § 2o deste
artigo a outros contribuintes estabelecidos em seu território, sob as mesmas
condições e nos prazos-limites de fruição.
§ 8o As unidades federadas poderão aderir às isenções, aos incentivos e aos
benefícios fiscais ou financeiro-fiscais concedidos ou prorrogados por outra
unidade federada da mesma região na forma do § 2o, enquanto vigentes.
Diante de tais exigências, foi editado o Convênio ICMS 190, de 15 de dezembro
de 2017, que estabelece procedimento para reconhecimento dos benefícios
fiscais::
Cláusula segunda As unidades federadas, para a remissão, para a anistia e para
a reinstituição de que trata este convênio, devem atender as seguintes
condicionantes:
I - publicar, em seus respectivos diários oficiais, relação com a identificação de
todos os atos normativos, conforme modelo constante no Anexo Único, relativos
aos benefícios fiscais, instituídos por legislação estadual ou distrital publicada
até 8 de agosto de 2017, em desacordo com o disposto na alínea “g” do inciso
XII do § 2o do art. 155 da Constituição Federal;
II - efetuar o registro e o depósito, na Secretaria Executiva do Conselho Nacional
de Política Fazendária - CONFAZ, da documentação comprobatória
correspondente aos atos concessivos dos benefícios fiscais mencionados no inciso
I do caput desta cláusula, inclusive os correspondentes atos normativos, que
devem ser publicados no Portal Nacional da Transparência Tributária instituído
nos termos da cláusula sétima e disponibilizado no sítio eletrônico do CONFAZ.
§ 1o O disposto nos incisos I e II do caput estendem-se aos atos que não se
encontrem mais em vigor, observando quanto à reinstituição o disposto na
cláusula nona.
§ 2o Na hipótese de um ato ser, cumulativamente, de natureza normativa e
concessiva, deve-se atender ao disposto nos incisos I e II do caput desta cláusula.
§ 3o A Secretaria Executiva do CONFAZ responsabiliza-se pela guarda da
relação e da documentação comprobatória de que trata o inciso III do § 2o da
cláusula primeira e deve certificar o registro e o depósito.
O prazo para o atendimento aos requisitos está tratado pela Cláusula Terceira do
Convênio:
Fl. 6400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-004.539 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722752/2012-11
Cláusula terceira A publicação no Diário Oficial do Estado ou do Distrito
Federal da relação com a identificação de todos os atos normativos de que trata o
inciso I do caput da cláusula segunda deve ser feita até as seguintes datas:
I - 29 de março de 2018, para os atos vigentes em 8 de agosto de 2017;
II - 30 de setembro de 2018, para os atos não vigentes em 8 de agosto de 2017.
Parágrafo único. O CONFAZ pode, em casos específicos, observado o quórum de
maioria simples, autorizar que o cumprimento da exigência prevista no caput
desta cláusula seja feita até 28 de dezembro de 2018, devendo o pedido da
unidade federada requerente se fazer acompanhar da identificação dos atos
normativos objeto da solicitação, na forma do modelo constante no Anexo Único.
Cláusula quarta O registro e o depósito na Secretaria Executiva do CONFAZ da
documentação comprobatória correspondente aos atos concessivos dos benefícios
fiscais de que trata o inciso II do caput da cláusula segunda, devem ser feitas até
as seguintes datas:
I - 29 de junho de 2018, para os atos vigentes na data do registro e do depósito;
II - 28 de dezembro de 2018, para os atos não vigentes na data do registro e do
depósito.
Parágrafo único. O CONFAZ pode, em casos específicos, observado o quórum de
maioria simples, autorizar que o cumprimento da exigência prevista no caput
desta cláusula seja feita até 28 de dezembro de 2018, devendo o pedido da
unidade federada requerente se fazer acompanhar da documentação
comprobatória correspondente aos atos concessivos dos benefícios fiscais.
Após a publicação dos atos normativos no diário oficial do Estado, como prevê o
inciso I, da Cláusula Segunda, e o registro destas normas perante o CONFAZ,
como estabelece o inciso II, a publicação será disponibilizada pelo próprio Portal
Nacional da Transparência Tributária no prazo de 30 dias, como estabelece a
Cláusula Quinta:
Cláusula quinta A publicação no Portal Nacional da Transparência Tributária de
que trata o inciso II do caput da cláusula segunda deve ser realizada pela
Secretaria Executiva do CONFAZ até 30 (trinta) dias após o respectivo registro e
depósito.
Os citados prazos ainda não decorreram com relação ao benefício fiscal ora
analisado (PRODUZIR). Ademais, pondero que não há notícias de registro e
disponibilização das normas relacionadas ao citado benefício fiscal no sítio do
CONFAZ.
Não obstante isso, há regras claras sobre a aplicação da Lei Complementar aos
processos em curso e, ainda, definidora de prazos para publicação das normas
(pelo Estado) e registro perante o CONFAZ até 29/12/2018.
Fl. 6401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-004.539 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722752/2012-11
Nesse contexto, em processo similar ao presente, a CSRF em sessão de janeiro,
decidiu pelo sobrestamento do processo, com a baixa dos autos à unidade de
origem.
Com efeito, a providência revela-se cautelosa, na medida em que a própria Lei
Complementar no 160/2017 prevê a sua aplicação aos processos em curso. Assim,
é razoável aguardar as providências pelos Estados da Federação para, desta
forma, assegurar a aplicação regular das disposições da LC 160 e Convênio
ICMS acima citados, A despeito da falta de previsão expressa para suspensão do
processo administrativo no Decreto no 70.235/1972 e RICARF (Portaria MF
343/2015), o sobrestamento é autorizado pelo Código de Processo Civil, verbis:
Art. 313. Suspende-se o processo: (...)
V - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de
inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo
pendente;
b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a
produção de certa prova, requisitada a outro juízo;
Diante disso, VOTO PELO SOBRESTAMENTO DO PROCESSO e remessa dos
autos à unidade de origem, que deve intimar o contribuinte em 29/12/2018 para
que comprove o cumprimento dos requisitos tratados pelas Cláusulas 2a, 3a e 4a
do Convênio ICMS 190, de 15 de dezembro de 2017.
Atendendo à demanda desta Turma de Julgamento (Resolução no 1402-
000.505, de 20 de fevereiro de 2018), a Autoridade Fiscal compareceu aos autos e informou nas
suas conclusões (Relatório de Diligência Fiscal – fls. 6171 e segs.):
10. Da análise do Decreto Estadual n° 9.193, de 20 de março de 2018, e dos
respectivos anexos (folhas nos 6.108 a 6.167), documentação esta juntada pela
Pessoa Jurídica ao se antecipar à intimação, observa-se que o art. 2° da Lei
Estadual n° 13.194, de 26 de dezembro de 1997, foi relacionado no Anexo I do
mencionado Ato (folha n° 6.109). Consoante citado acima, o crédito outorgado de
ICMS utilizado pela Contribuinte foi instituído pela Lei Estadual n° 14.800, de 08
de junho de 2004, ao acrescentar a alínea “l” ao inciso II do art. 2°, da Lei
Estadual n° 13.194/1997.
11. Salienta-se ainda que a Pessoa Jurídica juntou também o Certificado de
Registro e Depósito - SE/CONFAZ N° 3/2018, emitido pela Secretaria Executiva
do CONFAZ (folha n° 6169).
12. Dessa forma, em decorrência de a Contribuinte ter se antecipado à intimação
determinada pelo CARF (em execução de diligência) e entregue a documentação
já referida anteriormente, considera-se cumprida a ordem emitida pelo Órgão
Julgador, encaminhando-se, assim, o presente processo à 4a Câmara da 2a
Turma Ordinária do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, para
prosseguimento.
Fl. 6402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-004.539 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722752/2012-11
A segunda resolução foi para as seguintes providências:
Com isso, todos os questionamentos havidos de caráter conceitual ou factual,
teriam perdido substância em face da literal e determinante imposição dos §§ 4o e 5o,
do artigo 30, da Lei no 12.973/2014, trazida pela Lei Complementar no 160/2017,
verbis:
Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante
isenção ou redução de impostos, concedidas como estímulo à
implantação ou expansão de empreendimentos econômicos e as
doações feitas pelo poder público não serão computadas na
determinação do lucro real, desde que seja registrada em
reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de
15 de dezembro de 1976, que somente poderá ser utilizada para:
(...)
§ 4o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais
relativos ao imposto previsto no inciso II do caput do art. 155
da Constituição Federal, concedidos pelos Estados e pelo
Distrito
Federal,
são
considerados
subvenções
para
investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou
condições não previstos neste artigo.
§ 5oO disposto no § 4odeste artigo aplica-se inclusive aos
processos administrativos e judiciais ainda não definitivamente
julgados.
Legislação complementada pelo Convênio ICMS no 190, de 15 de dezembro de
2017, regulando a sistemática de reconhecimento dos incentivos fiscais:
[...]Cláusula segunda As unidades federadas, para a remissão,
para a anistia e para a reinstituição de que trata este convênio,
devem atender as seguintes condicionantes:
I - publicar, em seus respectivos diários oficiais, relação com a
identificação de todos os atos normativos, conforme modelo
constante no Anexo Único, relativos aos benefícios fiscais,
instituídos por legislação estadual ou distrital publicada até 8
de agosto de 2017, em desacordo com o disposto na alínea “g”
do inciso XII do § 2o do art. 155 da Constituição Federal;
II - efetuar o registro e o depósito, na Secretaria Executiva do
Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, da
documentação
comprobatória
correspondente
aos
atos
concessivos dos benefícios fiscais mencionados no inciso I do
caput desta cláusula, inclusive os correspondentes atos
normativos, que devem ser publicados no Portal Nacional da
Transparência Tributária instituído nos termos da cláusula
sétima e disponibilizado no sítio eletrônico do CONFAZ.
Fl. 6403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-004.539 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722752/2012-11
Pois bem, neste ponto, repita-se, independentemente do entendimento pessoal
deste Conselheiro acerca da matéria, sua contabilização e reflexos na área tributária
alcançada pela legislação federal, fato é que existe norma cogente em plena vigência e
de observância obrigatória pelos julgadores administrativos, de modo que, cumpridos
requisitos acima retratados, “incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais
relativos ao imposto previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição
Federal, concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados
subvenções para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições
não previstos neste artigo”.
Destarte, tendo em que as subvenções serão consideradas como “investimentos”
(ao largo, pois, da tributação do IRPJ/CSLL/PIS e COFINS), “vedada a exigência de
outros requisitos ou condições não previstos”, desde que as unidades federadas, para
a remissão, para a anistia e para a reinstituição de convênios, publiquem em seus
respectivos diários oficiais, relação com a identificação de todos os atos normativos,
conforme modelo constante no Anexo Único, relativos aos benefícios fiscais,
instituídos por legislação estadual ou distrital publicada até 8 de agosto de 2017, em
desacordo com o disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2o do art. 155 da
Constituição Federal e efetuem efetuar o registro e o depósito, na Secretaria Executiva
do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, da documentação
comprobatória correspondente aos atos concessivos dos benefícios fiscais
mencionados no inciso I do caput desta cláusula, inclusive os correspondentes atos
normativos, que devem ser publicados no Portal Nacional da Transparência Tributária
instituído nos termos da cláusula sétima e disponibilizado no sítio eletrônico do
CONFAZ.
No caso concreto, tal exigência foi cumprida pelo Estado de Goiás (fls. 6108 a
6167), de forma que, neste aspecto, estaria atendida a legislação indicada.
Todavia, se de um lado a novel legislação incisivamente definiu as subvenções
como investimentos, atingindo inclusive os processos não definitivamente julgados
(artigo 30, §§ 4o e 5o da Lei 12.973/2014, com redação da LC no 160/2017), não é
menos verdade que MANTEVE em seu caput a obrigatoriedade de que os benefícios
isencionais tivessem registro contábil específico em uma conta nominada de “Reserva
de Incentivos Fiscais”, pinçada do Lucro Líquido decorrente das doações e
subvenções governamentais usufruídas.
A respeito, cabe um ligeiro retrospecto histórico-legislativo.
Textualmente diz o artigo 30, da Lei no 12.973/2014:
Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução
de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão
computadas na determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva
de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
que somente poderá ser utilizada para: (Vigência)
Por sua vez, a redação do artigo 195-A, retro:
Art. 195-A. A assembléia geral poderá, por proposta dos órgãos de
administração, destinar para a reserva de incentivos fiscais a parcela do lucro
líquido decorrente de doações ou subvenções governamentais para
Fl. 6404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-004.539 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722752/2012-11
investimentos, que poderá ser excluída da base de cálculo do dividendo
obrigatório (inciso I do caput do art. 202 desta Lei). (Incluído pela Lei no
11.638,de 2007)
Referido dispositivo (artigo 195-A, da Lei das S/A) foi adicionado pela Lei no
11.638/2007 (juntamente com a Lei no 11.941/2009, pode ser definido como marco
inicial da convergência das normas contábeis brasileiras aos padrões internacionais) e,
com sua vigência, revogou a alínea “d”, do § 1o, do artigo 182, da Lei 6.404/1976 que
impunha o registro em “Reserva de Capital” dos montantes pertinentes a doações e
subvenções recebidas:
Art. 182. A conta do capital social discriminará o montante subscrito e, por
dedução, a parcela ainda não realizada.
§ 1o Serão classificadas como reservas de capital as contas que registrarem:
d) as doações e as subvenções para investimento.
c) (revogada);
(Redação dada pela Lei no 11.638,de 2007)
Redação, diga-se, repetida no artigo 443, do RIR/1999:
Art. 443. Não serão computadas na determinação do lucro real as subvenções
para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos
concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos, e as doações, feitas pelo Poder Público, desde que (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 38, § 2o, e Decreto-Lei no 1.730, de 1979, art. 1o, inciso VIII):
I - registradas como reserva de capital que somente poderá ser utilizada para
absorver prejuízos ou ser incorporada ao capital social, observado o disposto no
art. 545 e seus parágrafos; ou
Em suma, a partir da vigência da Lei 11.941/2009, SOCIETARIAMENTE, as
parcelas relativas a subvenções e doações recebidas de órgãos governamentais seriam
tratadas como investimentos e PODERIAM ser excluídas do Lucro Líquido. Veja-se
que a norma não definia (e nem poderia, já que não se trata de norma de cunho
tributário e sim societário) sua exclusão do “lucro real”, mas do “lucro” da empresa e,
mais ainda, em caráter alternativo e não impositivo (“Art. 195-A. A assembléia geral
poderá, por proposta ...”).
A adaptação da legislação tributária à societária, a exemplo do que ocorreu
como DL no 1.598/1977 em relação à Lei 6.404, de 1976, acabou por vir com a Lei no
12.973/2014, já antes citada diversas vezes neste voto e que, diversamente do texto do
DL no 1.598/1977 e DL no 1.730/1979, bases legais do artigo 443, do RIR/1999, não
determinou o registro contábil em “Reserva de Capital”, MS, sim, em “Reserva de
Incentivos Fiscais”, impondo, ainda, a forma de sua utilização pelas companhia.
Atente-se para o texto completo do artigo 30, da Lei no 12.973/2014, antes da
inclusão dos §§ 4o e 5o:
Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução
de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão
computadas na determinação do lucro real, desde que seja registrada em
Fl. 6405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-004.539 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722752/2012-11
reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, que somente poderá ser utilizada para: (Vigência)
I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente
absorvidas as demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal; ou
II - aumento do capital social.
§ 1o Na hipótese do inciso I do caput, a pessoa jurídica deverá recompor a
reserva à medida que forem apurados lucros nos períodos subsequentes.
§ 2o As doações e subvenções de que trata o caput serão tributadas caso não seja
observado o disposto no § 1o ou seja dada destinação diversa da que está
prevista no caput , inclusive nas hipóteses de:
I - capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao
titular, mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a
incidência será o valor restituído, limitado ao valor total das exclusões
decorrentes de doações ou subvenções governamentais para investimentos;
II - restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital
social, nos 5 (cinco) anos anteriores à data da doação ou da subvenção, com
posterior capitalização do valor da doação ou da subvenção, hipótese em que a
base para a incidência será o valor restituído, limitada ao valor total das
exclusões decorrentes de doações ou de subvenções governamentais para
investimentos; ou
III - integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios.
§ 3o Se, no período de apuração, a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil ou
lucro líquido contábil inferior à parcela decorrente de doações e de subvenções
governamentais e, nesse caso, não puder ser constituída como parcela de lucros
nos termos do caput, esta deverá ocorrer à medida que forem apurados lucros
nos períodos subsequentes.
Posição refletida no atual RIR (Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018,
artigo 523:
Art. 523. As subvenções para investimento, inclusive por meio de isenção ou de
redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou à expansão de
empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão
computadas para fins de determinação do lucro real, desde que sejam
registradas na reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de
1976, que somente poderá ser utilizada para (Lei no 12.973, de 2014, art. 30,
caput):
I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente as demais reservas de lucros,
à exceção da Reserva Legal, já tenham sido totalmente absorvidas; ou
II - aumento do capital social.
No caso concreto, confirmado se estar diante de incentivo e benefício fiscal
relativo ao imposto previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal,
ou seja, ICMS e tendo o Estado de Goiás cumprido à demanda imposta pelo Convênio
Fl. 6406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-004.539 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722752/2012-11
ICMS no 190, de 15 de dezembro de 2017 que regulou a sistemática de
reconhecimento dos incentivos fiscais, resta apenas verificar o atendimento, pela
recorrente do quanto exigido no caput do artigo 30, da Lei no 12.973/2014, antes
reproduzido.
Compulsando os autos, verifica-se que tal matéria não fora objeto de apreciação
então.
No termo de início do procedimento fiscal, cientificado em 23/04/2012 (fls.
3229/3236), há um item intimado a respeito:
(...)
III) esclarecer a retirada das doações e das subvenções para investimento do
cômputo do lucro real, informando a natureza, o valor e o tratamento
contábil/tributário dispensado a elas;
Em resposta de 15/08/2012 (fls. 3363 e segs), limita-se a responder:
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO
1. Planilha “1 discriminação dos valores de doações e subvenções para
investimento” constante do CD anexo, pasta “doações e subvenções para
investimento”
1.1 Planilha CD anexo;
1.2 A exclusão dos valores relativos às doações e subvenções para investimento,
quando da determinação do lucro real se deu com fundamento no art. 443 do
Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto n° 3.000/99,
combinado com o que dispõe a Lei n° 11.941/2009, art. 18;
1.3 O tratamento contábil dado às doações e subvenções para investimento foi o
previsto no art. 18 da Lei n° 11.941/2009.
A autoridade fiscal consigna no TVF que:
18. É importante ressaltar que não foi possível realizar a leitura da planilha
referida no item “1.1” acima, apresentada pela Fiscalizada, conforme relatado
no Termo de Intimação Fiscal n° 03 (folhas nos 4.308 a 4.311). Posteriormente,
em resposta ao mencionado Termo, a Contribuinte apresentou a planilha
solicitada (folhas nos 4.316 a 4.327).
19. Antes de qualquer análise há a necessidade de estabelecer critérios para
enquadrar uma receita como subvenção para investimento.
Posteriormente, em nenhum momento, nem em sede de impugnação ou
recursal, verifica-se a confirmação do atendimento de tal requisito.
Por tais razões, reputa-se necessário que o julgamento seja CONVERTIDO em
diligência para confirmação da regular destinação das receitas de subvenção à reserva,
nos termos elencados no presente voto.
Fl. 6407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1402-004.539 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722752/2012-11
Assim, em atendimento à segunda diligência, houve a informação fiscal de fls.
6.343/6.349, pelo qual houve manifestação da recorrente (fls. 6.360/6.365), matéria que será
apreciada no presente voto e julgamento deste colegiado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.
Considerando as preliminares apresentadas na sua peça recursal como superadas,
em decorrência da decisão judicial supracitada, e baseado na mesma, conheço do recurso
voluntário.
Como já descrito no relatório, o presente processo, no que tange ao seu mérito, já
foi submetido à apreciação deste colegiado em dois momentos: Resoluções nos 1402-000.505,
sessão de 20/02/2018, e 1402-000.879, sessão de 13/08/2019.
A discussão nos autos se centra no benefício fiscal da subvenção, que foi
entendido como de custeio pela autoridade fiscal autuante, e qual a recorrente alega se tratar de
investimento.
Da leitura do Parecer Normativo CST no 112, de 29/12/1978, depreende-se que as
subvenções para investimento apresentam as seguintes características:
(1) a intenção do subvencionador (Poder Público) de destiná-las para
investimento, representada pela estrita vinculação e sincronia dos recursos com as aplicações em
bens e direitos, ajustadas por meio de instrumento hábil que imponha a necessária
obrigatoriedade;
(2) a efetiva e específica aplicação da subvenção, pelo beneficiário, nos
investimentos previstos na implantação ou expansão do empreendimento econômico projetado; e
(3) o beneficiário da subvenção deve ser a pessoa jurídica titular do
empreendimento econômico.
Portanto, à luz do Parecer Normativo CST no 112, de 29/12/1978, os valores
correspondentes ao benefício fiscal do Crédito Outorgado de ICMS que não possuam vinculação
com a aplicação específica dos recursos em bens ou direitos referentes à implantação ou
expansão de empreendimento econômico não se caracterizam como subvenção para
investimentos, devendo ser computados na determinação do lucro real.
Forçoso é concluir que os recursos fornecidos às pessoas jurídicas pela
Administração Pública, quando não atrelados ao investimento na implantação ou expansão do
empreendimento projetado, constituem estímulo fiscal que se reveste das características próprias
das subvenções para custeio, não se confundindo com as subvenções para investimento, e devem
Fl. 6408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1402-004.539 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722752/2012-11
ser computados no lucro operacional das pessoas jurídicas, sujeitando-se, portanto, à incidência
do imposto sobre a renda.
A subvenção para investimento é regrada pelo artigo 443, do Regulamento do
Imposto de Renda (Decreto no 3.000/1999):
Art. 443. Não serão computadas na determinação do lucro real as subvenções
para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos concedidas
como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, e as
doações, feitas pelo Poder Público, desde que (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
38, § 2o, e Decreto-Lei no 1.730, de 1979, art. 1o, inciso VIII):
I - registradas como reserva de capital que somente poderá ser utilizada para
absorver prejuízos ou ser incorporada ao capital social, observado o disposto no
art. 545 e seus parágrafos; ou II - feitas em cumprimento de obrigação de
garantir a exatidão do balanço do contribuinte e utilizadas para absorver
superveniências passivas ou insuficiências ativas.
No caso destes autos, trata-se de benefício do Estado de Goiás, cujo o incentivo
fiscal é o denominado Programa PRODUZIR, que consiste no financiamento de parcela do
ICMS e na redução do valor remanescente, mediante o recebimento de créditos outorgados,
como estímulo ao desenvolvimento regional, segundo as condições estabelecidas nas Leis
Goianas n°s 13.591/00 e 13.194/97, às normas contidas nos artigos 443, do RIR/99, e 18, da Lei
n° 11.941/09. Já a Lei n° 15.124/05, estabeleceu as condições e prazos (15 anos) para aplicação
do capital transferido, ou seja, a subvenção vinculada ao programa PRODUZIR.
Ocorre que é foi recentemente aprovada a Lei Complementar no 160/2017, que
alterou a Lei no 12.973/2014, inserindo os §4o e §5o ao artigo 30. O artigo 30 restou assim
expresso em sua integralidade:
Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução
de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão
computadas na determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva
de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
1976, que somente poderá ser utilizada para:
I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente
absorvidas as demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal; ou II -
aumento do capital social.
§ 1o Na hipótese do inciso I do caput, a pessoa jurídica deverá recompor a
reserva à medida que forem apurados lucros nos períodos subsequentes.
§ 2o As doações e subvenções de que trata o caput serão tributadas caso não seja
observado o disposto no § 1o ou seja dada destinação diversa da que está prevista
no caput, inclusive nas hipóteses de:
I - capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao
titular, mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a
Fl. 6409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1402-004.539 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722752/2012-11
incidência será o valor restituído, limitado ao valor total das exclusões
decorrentes de doações ou subvenções governamentais para investimentos;
II - restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital
social, nos 5 (cinco) anos anteriores à data da doação ou da subvenção, com
posterior capitalização do valor da doação ou da subvenção, hipótese em que a
base para a incidência será o valor restituído, limitada ao valor total das
exclusões decorrentes de doações ou de subvenções governamentais para
investimentos; ou III - integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios.
§ 3o Se, no período de apuração, a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil ou
lucro líquido contábil inferior à parcela decorrente de doações e de subvenções
governamentais e, nesse caso, não puder ser constituída como parcela de lucros
nos termos do caput, esta deverá ocorrer à medida que forem apurados lucros
nos períodos subsequentes.
§ 4 o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao
imposto previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal,
concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções
para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não
previstos neste artigo. (Incluído pela Lei Complementar no 160, de 2017)
§ 5 o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos
administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados. (Incluído pela Lei
Complementar no 160, de 2017)
As novas regras, estabelecidas pela Lei Complementar no 160, portanto, tem
efeitos retroativos para aplicação aos processos administrativos pendentes, para que se
considerem subvenções para investimento os benefícios concedidos pelos Estados e Distrito
Federal, na forma do artigo 155, II, da Constituição Federal, sem a exigência de requisitos não
previstos no próprio artigo 30.
Remanesce, quando concedido benefício na forma do artigo 155, II, a exigência
de cumprimento dos requisitos do caput do artigo 30, quais sejam: (i) intenção do Estado da em
estimular a implantação e expansão de empreendimentos (ii) registro em reserva de lucros.
Vale lembrar, ainda, a previsão do artigo 155, II, §2o, inciso XII, alínea g, da
Constituição Federal:
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (...)
II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda
que as operações e as prestações se iniciem no exterior; (...)
§ 2o O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (...)
XII - cabe à lei complementar: (...)
g) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito
Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados.
Fl. 6410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1402-004.539 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722752/2012-11
A Lei Complementar estabeleceu a aplicação das regras dos §§ 4o e 5o, do artigo
30, aos benefícios anteriormente concedidos, em desacordo com o artigo 155, desde que
atendidas exigências de registro e depósito de novo Convênio entre os Estados, nos termos
dos artigos 10 e 3o:
Art. 10. O disposto nos §§ 4o e 5o do art. 30 da Lei no 12.973, de 13 de maio de
2014, aplica-se inclusive aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-
fiscais de ICMS instituídos em desacordo com o disposto na alínea ‘g’ do inciso
XII do § 2o do art. 155 da Constituição Federal por legislação estadual publicada
até a data de início de produção de efeitos desta Lei Complementar, desde que
atendidas as respectivas exigências de registro e depósito, nos termos do art. 3o
desta Lei Complementar.”
Art. 3o O convênio de que trata o art. 1o desta Lei Complementar atenderá, no
mínimo, às seguintes condicionantes, a serem observadas pelas unidades
federadas:
I - publicar, em seus respectivos diários oficiais, relação com a identificação de
todos os atos normativos relativos às isenções, aos incentivos e aos benefícios
fiscais ou financeiro-fiscais abrangidos pelo art. 1o desta Lei Complementar;
II - efetuar o registro e o depósito, na Secretaria Executiva do Conselho Nacional
de
Política
Fazendária
(Confaz),
da
documentação
comprobatória
correspondente aos atos concessivos das isenções, dos incentivos e dos benefícios
fiscais ou financeiro-fiscais mencionados no inciso I deste artigo, que serão
publicados no Portal Nacional da Transparência Tributária, que será instituído
pelo Confaz e disponibilizado em seu sítio eletrônico.
§ 1o O disposto no art. 1o desta Lei Complementar não se aplica aos atos
relativos às isenções, aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais
vinculados ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação (ICMS) cujas exigências de publicação, registro e depósito, nos
termos deste artigo, não tenham sido atendidas, devendo ser revogados os
respectivos atos concessivos.
§ 2 o A unidade federada que editou o ato concessivo relativo às isenções, aos
incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais vinculados ao ICMS de
que trata o art. 1o desta Lei Complementar cujas exigências de publicação,
registro e depósito, nos termos deste artigo, foram atendidas é autorizada a
concedê-los e a prorrogá-los, nos termos do ato vigente na data de publicação do
respectivo convênio, não podendo seu prazo de fruição ultrapassar:
I - 31 de dezembro do décimo quinto ano posterior à produção de efeitos do
respectivo convênio, quanto àqueles destinados ao fomento das atividades
agropecuária e industrial, inclusive agroindustrial, e ao investimento em
infraestrutura rodoviária, aquaviária, ferroviária, portuária, aeroportuária e de
transporte urbano;
II - 31 de dezembro do oitavo ano posterior à produção de efeitos do respectivo
convênio, quanto àqueles destinados à manutenção ou ao incremento das
atividades portuária e aeroportuária vinculadas ao comércio internacional,
Fl. 6411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1402-004.539 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722752/2012-11
incluída a operação subsequente à da importação, praticada pelo contribuinte
importador;
III - 31 de dezembro do quinto ano posterior à produção de efeitos do respectivo
convênio, quanto àqueles destinados à manutenção ou ao incremento das
atividades comerciais, desde que o beneficiário seja o real remetente da
mercadoria;
IV - 31 de dezembro do terceiro ano posterior à produção de efeitos do respectivo
convênio, quanto àqueles destinados às operações e prestações interestaduais
com produtos agropecuários e extrativos vegetais in natura;
V - 31 de dezembro do primeiro ano posterior à produção de efeitos do respectivo
convênio, quanto aos demais.
§ 3o Os atos concessivos cujas exigências de publicação, registro e depósito, nos
termos deste artigo, foram atendidas permanecerão vigentes e produzindo efeitos
como normas regulamentadoras nas respectivas unidades federadas concedentes
das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais
vinculados ao ICMS, nos termos do § 2o deste artigo.
§ 4o A unidade federada concedente poderá revogar ou modificar o ato
concessivo ou reduzir o seu alcance ou o montante das isenções, dos incentivos e
dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais antes do termo final de fruição.
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo não poderá resultar em isenções, incentivos
ou benefícios fiscais ou financeiro-fiscais em valor superior ao que o contribuinte
podia usufruir antes da modificação do ato concessivo.
§ 6o As unidades federadas deverão prestar informações sobre as isenções, os
incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais vinculados ao ICMS e
mantê-las atualizadas no Portal Nacional da Transparência Tributária a que se
refere o inciso II do caput deste artigo.
§ 7o As unidades federadas poderão estender a concessão das isenções, dos
incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais referidos no § 2o deste
artigo a outros contribuintes estabelecidos em seu território, sob as mesmas
condições e nos prazos-limites de fruição.
§ 8o As unidades federadas poderão aderir às isenções, aos incentivos e aos
benefícios fiscais ou financeiro-fiscais concedidos ou prorrogados por outra
unidade federada da mesma região na forma do § 2o, enquanto vigentes.
Diante de tais exigências, foi editado o Convênio ICMS 190, de 15 de dezembro
de 2017, que estabelece procedimento para reconhecimento dos benefícios fiscais::
Cláusula segunda As unidades federadas, para a remissão, para a anistia e para
a reinstituição de que trata este convênio, devem atender as seguintes
condicionantes:
I - publicar, em seus respectivos diários oficiais, relação com a identificação de
todos os atos normativos, conforme modelo constante no Anexo Único, relativos
aos benefícios fiscais, instituídos por legislação estadual ou distrital publicada
Fl. 6412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1402-004.539 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722752/2012-11
até 8 de agosto de 2017, em desacordo com o disposto na alínea “g” do inciso
XII do § 2o do art. 155 da Constituição Federal;
II - efetuar o registro e o depósito, na Secretaria Executiva do Conselho Nacional
de Política Fazendária - CONFAZ, da documentação comprobatória
correspondente aos atos concessivos dos benefícios fiscais mencionados no inciso
I do caput desta cláusula, inclusive os correspondentes atos normativos, que
devem ser publicados no Portal Nacional da Transparência Tributária instituído
nos termos da cláusula sétima e disponibilizado no sítio eletrônico do CONFAZ.
§ 1o O disposto nos incisos I e II do caput estendem-se aos atos que não se
encontrem mais em vigor, observando quanto à reinstituição o disposto na
cláusula nona.
§ 2o Na hipótese de um ato ser, cumulativamente, de natureza normativa e
concessiva, deve-se atender ao disposto nos incisos I e II do caput desta cláusula.
§ 3o A Secretaria Executiva do CONFAZ responsabiliza-se pela guarda da
relação e da documentação comprobatória de que trata o inciso III do § 2o da
cláusula primeira e deve certificar o registro e o depósito.
O prazo para o atendimento aos requisitos está tratado pela Cláusula Terceira do
Convênio:
Cláusula terceira A publicação no Diário Oficial do Estado ou do Distrito
Federal da relação com a identificação de todos os atos normativos de que trata
o inciso I do caput da cláusula segunda deve ser feita até as seguintes datas:
I - 29 de março de 2018, para os atos vigentes em 8 de agosto de 2017;
II - 30 de setembro de 2018, para os atos não vigentes em 8 de agosto de 2017.
Parágrafo único. O CONFAZ pode, em casos específicos, observado o quórum de
maioria simples, autorizar que o cumprimento da exigência prevista no caput
desta cláusula seja feita até 28 de dezembro de 2018, devendo o pedido da
unidade federada requerente se fazer acompanhar da identificação dos atos
normativos objeto da solicitação, na forma do modelo constante no Anexo Único.
Cláusula quarta O registro e o depósito na Secretaria Executiva do CONFAZ da
documentação comprobatória correspondente aos atos concessivos dos benefícios
fiscais de que trata o inciso II do caput da cláusula segunda, devem ser feitas até
as seguintes datas:
I - 29 de junho de 2018, para os atos vigentes na data do registro e do depósito;
II - 28 de dezembro de 2018, para os atos não vigentes na data do registro e do
depósito.
Parágrafo único. O CONFAZ pode, em casos específicos, observado o quórum de
maioria simples, autorizar que o cumprimento da exigência prevista no caput
desta cláusula seja feita até 28 de dezembro de 2018, devendo o pedido da
unidade federada requerente se fazer acompanhar da documentação
comprobatória correspondente aos atos concessivos dos benefícios fiscais.
Fl. 6413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1402-004.539 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722752/2012-11
Após a publicação dos atos normativos no diário oficial do Estado, como prevê o
inciso I, da Cláusula Segunda, e o registro destas normas perante o CONFAZ, como estabelece o
inciso II, a publicação será disponibilizada pelo próprio Portal Nacional da Transparência
Tributária no prazo de 30 dias, como estabelece a Cláusula Quinta:
Cláusula quinta A publicação no Portal Nacional da Transparência Tributária
de que trata o inciso II do caput da cláusula segunda deve ser realizada pela
Secretaria Executiva do CONFAZ até 30 (trinta) dias após o respectivo registro e
depósito.
Com estas considerações, houve o sobrestamento do processo para aguardar até
29/12/2018, através da Resolução no 1402-000.505, sessão de 20/02/2018, para a comprovação
do cumprimento dos requisitos tratados pelas Cláusulas 2a, 3a e 4a do Convênio ICMS 190, de 15
de dezembro de 2017.
Em resposta a esta resolução, a Autoridade Fiscal compareceu aos autos e
informou nas suas conclusões (Relatório de Diligência Fiscal – fls. 6171 e segs.):
10. Da análise do Decreto Estadual n° 9.193, de 20 de março de 2018, e dos
respectivos anexos (folhas nos 6.108 a 6.167), documentação esta juntada pela
Pessoa Jurídica ao se antecipar à intimação, observa-se que o art. 2° da Lei
Estadual n° 13.194, de 26 de dezembro de 1997, foi relacionado no Anexo I do
mencionado Ato (folha n° 6.109). Consoante citado acima, o crédito outorgado de
ICMS utilizado pela Contribuinte foi instituído pela Lei Estadual n° 14.800, de 08
de junho de 2004, ao acrescentar a alínea “l” ao inciso II do art. 2°, da Lei
Estadual n° 13.194/1997.
11. Salienta-se ainda que a Pessoa Jurídica juntou também o Certificado de
Registro e Depósito - SE/CONFAZ N° 3/2018, emitido pela Secretaria Executiva
do CONFAZ (folha n° 6169).
12. Dessa forma, em decorrência de a Contribuinte ter se antecipado à intimação
determinada pelo CARF (em execução de diligência) e entregue a documentação
já referida anteriormente, considera-se cumprida a ordem emitida pelo Órgão
Julgador, encaminhando-se, assim, o presente processo à 4a Câmara da 2a
Turma Ordinária do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, para
prosseguimento.
Com isso, todos os questionamentos havidos de caráter conceitual ou factual,
teriam perdido substância em face da literal e determinante imposição dos §§ 4o e 5o, do artigo
30, da Lei no 12.973/2014, trazida pela Lei Complementar no 160/2017, verbis:
Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante
isenção ou redução de impostos, concedidas como estímulo à
implantação ou expansão de empreendimentos econômicos e as
doações feitas pelo poder público não serão computadas na
Fl. 6414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1402-004.539 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722752/2012-11
determinação do lucro real, desde que seja registrada em
reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de
15 de dezembro de 1976, que somente poderá ser utilizada para:
(...)
§ 4o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais
relativos ao imposto previsto no inciso II do caput do art. 155
da Constituição Federal, concedidos pelos Estados e pelo
Distrito
Federal,
são
considerados
subvenções
para
investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou
condições não previstos neste artigo.
§ 5oO disposto no § 4odeste artigo aplica-se inclusive aos
processos administrativos e judiciais ainda não definitivamente
julgados.
Legislação complementada pelo Convênio ICMS no 190, de 15 de dezembro de
2017, regulando a sistemática de reconhecimento dos incentivos fiscais:
[...]Cláusula segunda As unidades federadas, para a remissão,
para a anistia e para a reinstituição de que trata este convênio,
devem atender as seguintes condicionantes:
I - publicar, em seus respectivos diários oficiais, relação com a
identificação de todos os atos normativos, conforme modelo
constante no Anexo Único, relativos aos benefícios fiscais,
instituídos por legislação estadual ou distrital publicada até 8
de agosto de 2017, em desacordo com o disposto na alínea “g”
do inciso XII do § 2o do art. 155 da Constituição Federal;
II - efetuar o registro e o depósito, na Secretaria Executiva do
Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, da
documentação
comprobatória
correspondente
aos
atos
concessivos dos benefícios fiscais mencionados no inciso I do
caput desta cláusula, inclusive os correspondentes atos
normativos, que devem ser publicados no Portal Nacional da
Transparência Tributária instituído nos termos da cláusula
sétima e disponibilizado no sítio eletrônico do CONFAZ.
Pois bem, neste ponto, repita-se, independentemente do entendimento pessoal
deste Conselheiro acerca da matéria, sua contabilização e reflexos na área tributária alcançada
pela legislação federal, fato é que existe norma cogente em plena vigência e de observância
obrigatória pelos julgadores administrativos, de modo que, cumpridos requisitos acima
retratados, “incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto previsto no
inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal,
são considerados subvenções para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições
não previstos neste artigo”.
Fl. 6415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 1402-004.539 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722752/2012-11
Destarte, tendo em que as subvenções serão consideradas como
“investimentos” (ao largo, pois, da tributação do IRPJ/CSLL/PIS e COFINS), “vedada a
exigência de outros requisitos ou condições não previstos”, desde que as unidades federadas,
para a remissão, para a anistia e para a reinstituição de convênios, publiquem em seus
respectivos diários oficiais, relação com a identificação de todos os atos normativos, conforme
modelo constante no Anexo Único, relativos aos benefícios fiscais, instituídos por legislação
estadual ou distrital publicada até 8 de agosto de 2017, em desacordo com o disposto na alínea
“g” do inciso XII do § 2o do art. 155 da Constituição Federal e efetuem efetuar o registro e o
depósito, na Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, da
documentação comprobatória correspondente aos atos concessivos dos benefícios fiscais
mencionados no inciso I do caput desta cláusula, inclusive os correspondentes atos normativos,
que devem ser publicados no Portal Nacional da Transparência Tributária instituído nos termos
da cláusula sétima e disponibilizado no sítio eletrônico do CONFAZ.
No caso concreto, tal exigência foi cumprida pelo Estado de Goiás (fls. 6108 a
6167), de forma que, neste aspecto, estaria atendida a legislação indicada.
Todavia, se de um lado a novel legislação incisivamente definiu as subvenções
como investimentos, atingindo inclusive os processos não definitivamente julgados (artigo 30, §§
4o e 5o da Lei 12.973/2014, com redação da LC no 160/2017), não é menos verdade que
MANTEVE em seu caput a obrigatoriedade de que os benefícios isencionais tivessem registro
contábil específico em uma conta nominada de “Reserva de Incentivos Fiscais”, pinçada do
Lucro Líquido decorrente das doações e subvenções governamentais usufruídas.
A respeito, cabe um ligeiro retrospecto histórico-legislativo.
Textualmente diz o artigo 30, da Lei no 12.973/2014:
Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução
de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão
computadas na determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva
de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
que somente poderá ser utilizada para: (Vigência)
Por sua vez, a redação do artigo 195-A, retro:
Art. 195-A. A assembléia geral poderá, por proposta dos órgãos de
administração, destinar para a reserva de incentivos fiscais a parcela do lucro
líquido decorrente de doações ou subvenções governamentais para
investimentos, que poderá ser excluída da base de cálculo do dividendo
obrigatório (inciso I do caput do art. 202 desta Lei). (Incluído pela Lei no
11.638,de 2007)
Referido dispositivo (artigo 195-A, da Lei das S/A) foi adicionado pela Lei no
11.638/2007 (juntamente com a Lei no 11.941/2009, pode ser definido como marco inicial da
convergência das normas contábeis brasileiras aos padrões internacionais) e, com sua vigência,
Fl. 6416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 1402-004.539 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722752/2012-11
revogou a alínea “d”, do § 1o, do artigo 182, da Lei 6.404/1976 que impunha o registro em
“Reserva de Capital” dos montantes pertinentes a doações e subvenções recebidas:
Art. 182. A conta do capital social discriminará o montante subscrito e, por
dedução, a parcela ainda não realizada.
§ 1o Serão classificadas como reservas de capital as contas que registrarem:
d) as doações e as subvenções para investimento.
c) (revogada); (Redação dada pela Lei no 11.638,de 2007)
Redação, diga-se, repetida no artigo 443, do RIR/1999:
Art. 443. Não serão computadas na determinação do lucro real as subvenções
para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos
concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos, e as doações, feitas pelo Poder Público, desde que (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 38, § 2o, e Decreto-Lei no 1.730, de 1979, art. 1o, inciso VIII):
I - registradas como reserva de capital que somente poderá ser utilizada para
absorver prejuízos ou ser incorporada ao capital social, observado o disposto no
art. 545 e seus parágrafos; ou
Em suma, a partir da vigência da Lei 11.941/2009, SOCIETARIAMENTE, as
parcelas relativas a subvenções e doações recebidas de órgãos governamentais seriam tratadas
como investimentos e PODERIAM ser excluídas do Lucro Líquido. Veja-se que a norma não
definia (e nem poderia, já que não se trata de norma de cunho tributário e sim societário) sua
exclusão do “lucro real”, mas do “lucro” da empresa e, mais ainda, em caráter alternativo e não
impositivo (“Art. 195-A. A assembléia geral poderá, por proposta ...”).
A adaptação da legislação tributária à societária, a exemplo do que ocorreu
como DL no 1.598/1977 em relação à Lei 6.404, de 1976, acabou por vir com a Lei no
12.973/2014, já antes citada diversas vezes neste voto e que, diversamente do texto do DL no
1.598/1977 e DL no 1.730/1979, bases legais do artigo 443, do RIR/1999, não determinou o
registro contábil em “Reserva de Capital”, MS, sim, em “Reserva de Incentivos Fiscais”,
impondo, ainda, a forma de sua utilização pelas companhia.
Atente-se para o texto completo do artigo 30, da Lei no 12.973/2014, antes da
inclusão dos §§ 4o e 5o:
Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução
de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão
computadas na determinação do lucro real, desde que seja registrada em
reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, que somente poderá ser utilizada para: (Vigência)
I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente
absorvidas as demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal; ou
Fl. 6417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 1402-004.539 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722752/2012-11
II - aumento do capital social.
§ 1o Na hipótese do inciso I do caput, a pessoa jurídica deverá recompor a
reserva à medida que forem apurados lucros nos períodos subsequentes.
§ 2o As doações e subvenções de que trata o caput serão tributadas caso não seja
observado o disposto no § 1o ou seja dada destinação diversa da que está
prevista no caput , inclusive nas hipóteses de:
I - capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao
titular, mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a
incidência será o valor restituído, limitado ao valor total das exclusões
decorrentes de doações ou subvenções governamentais para investimentos;
II - restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital
social, nos 5 (cinco) anos anteriores à data da doação ou da subvenção, com
posterior capitalização do valor da doação ou da subvenção, hipótese em que a
base para a incidência será o valor restituído, limitada ao valor total das
exclusões decorrentes de doações ou de subvenções governamentais para
investimentos; ou
III - integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios.
§ 3o Se, no período de apuração, a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil ou
lucro líquido contábil inferior à parcela decorrente de doações e de subvenções
governamentais e, nesse caso, não puder ser constituída como parcela de lucros
nos termos do caput, esta deverá ocorrer à medida que forem apurados lucros
nos períodos subsequentes.
Posição refletida no atual RIR (Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018,
artigo 523:
Art. 523. As subvenções para investimento, inclusive por meio de isenção ou de
redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou à expansão de
empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão
computadas para fins de determinação do lucro real, desde que sejam
registradas na reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de
1976, que somente poderá ser utilizada para (Lei no 12.973, de 2014, art. 30,
caput):
I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente as demais reservas de lucros,
à exceção da Reserva Legal, já tenham sido totalmente absorvidas; ou
II - aumento do capital social.
No caso concreto, confirmado se estar diante de incentivo e benefício fiscal
relativo ao imposto previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, ou seja,
ICMS e tendo o Estado de Goiás cumprido à demanda imposta pelo Convênio ICMS no 190, de
15 de dezembro de 2017 que regulou a sistemática de reconhecimento dos incentivos fiscais,
resta apenas verificar o atendimento, pela recorrente do quanto exigido no caput do artigo 30, da
Lei no 12.973/2014, antes reproduzido.
Fl. 6418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 1402-004.539 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722752/2012-11
Compulsando os autos, verifica-se que tal matéria não fora objeto de
apreciação então.
No termo de início do procedimento fiscal, cientificado em 23/04/2012 (fls.
3229/3236), há um item intimado a respeito:
(...)
III) esclarecer a retirada das doações e das subvenções para investimento do
cômputo do lucro real, informando a natureza, o valor e o tratamento
contábil/tributário dispensado a elas;
Em resposta de 15/08/2012 (fls. 3363 e segs), limita-se a responder:
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO
1. Planilha “1 discriminação dos valores de doações e subvenções para
investimento” constante do CD anexo, pasta “doações e subvenções para
investimento”
1.1 Planilha CD anexo;
1.2 A exclusão dos valores relativos às doações e subvenções para investimento,
quando da determinação do lucro real se deu com fundamento no art. 443 do
Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto n° 3.000/99,
combinado com o que dispõe a Lei n° 11.941/2009, art. 18;
1.3 O tratamento contábil dado às doações e subvenções para investimento foi o
previsto no art. 18 da Lei n° 11.941/2009.
A autoridade fiscal consigna no TVF que:
18. É importante ressaltar que não foi possível realizar a leitura da planilha
referida no item “1.1” acima, apresentada pela Fiscalizada, conforme relatado
no Termo de Intimação Fiscal n° 03 (folhas nos 4.308 a 4.311). Posteriormente,
em resposta ao mencionado Termo, a Contribuinte apresentou a planilha
solicitada (folhas nos 4.316 a 4.327).
19. Antes de qualquer análise há a necessidade de estabelecer critérios para
enquadrar uma receita como subvenção para investimento.
Posteriormente, em nenhum momento, nem em sede de impugnação ou recursal,
verifica-se a confirmação do atendimento de tal requisito.
Por estas razões, houve a conversão do presente processo em diligência, para
confirmação da regular destinação das receitas de subvenção à reserva, nos termos elencados no
presente voto (Resolução no 1402-000.879, sessão de 13/08/2019).
Em análise à documentação anexada (fls. 6.207 a 6.342), que envolve a ECD do
contribuinte, livro razão e plano de contas, a autoridade fiscal diligenciante gerou a informação
fiscal de fls. 6.343 a .349, que contem a seguinte análise e conclusão:
III - EXECUÇÃO DA DILIGÊNCIA
Fl. 6419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 1402-004.539 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722752/2012-11
III.1 - Considerações Iniciais
09. O art. 30 da Lei 12.973, de 13 de maio de 2014, dispõe:
(...)
10.
As escriturações contábeis utilizadas para o cumprimento da diligência
determinada pelo CARF foram aquelas já analisadas quando da realização do
procedimento fiscal. À época da execução do procedimento, não havia a
possibilidade técnica de se juntar ao processo as escriturações contábeis digitais
(ECD’s) da Contribuinte, baixadas do sítio SPED. Posteriormente houve
melhoria no software que suporta o processo digital e hoje o mencionado
procedimento é possível e habitual.
11.
Os Termos de Requisição de Cópia de Escrituração Contábil Digital já
foram juntados às folhas nos 2.773 a 2.776. Nesta oportunidade é feita apenas a
juntada ao presente processo de cópia das respectivas escriturações contábeis
digitais (ECD's), baixadas do sítio SPED. Os referidos arquivos digitais foram
anexados ao presente processo, como arquivos não pagináveis, da seguinte
forma:
I)
os Arquivos digitais das ECD's dos anos calendário 2008 e 2009 foram
juntados em anexo ao Termo de Juntada de Arquivos n° 01 (folha n° 6.207);
II)
os Arquivos digitais da ECD do ano calendário 2010 foram juntados em
anexo ao Termo de Juntada de Arquivos n° 02 (folha n° 6.208).
12.
Em 23-09-2019 foi realizada uma pesquisa ao sítio SPED e verificado que
as ECD's juntadas ao presente processo são as últimas encaminhadas pela
Contribuinte ao mencionado depositório digital. O extrato da referida pesquisa
foi juntado às folhas nos 6.209 a 6.214.
III.2 - Tratamento Contábil Atribuído ao "Crédito Outorgado de ICMS"
Para facilitar a compreensão, a análise será apresentada de forma separada para
cada ano calendário em que fora verificado ter a Contribuinte auferido receita a
título do benefício fiscal denominado "Crédito Outorgado de ICMS".
III.2.1 - Ano Calendário 2008
14.
Da ECD relativa ao ano calendário 2008 foi obtido o Razão da Conta n°
4910108800 (Resultado do exercício), por meio da qual a Contribuinte apurou o
Lucro Líquido do período. O extrato do mencionado Razão foi juntado às folhas
nos 6.234 a 6.239. De acordo com a mencionada conta contábil o Lucro Líquido
do ano calendário 2008 corresponde a R$ 751.369.882,53 (setecentos e cinquenta
e um milhões, trezentos e sessenta e nove mil, oitocentos e oitenta e dois reais e
cinquenta e três centavos). Esse mesmo valor é informado como Lucro Líquido do
período de apuração na Ficha 06A da DIPJ (folha n° 278).
15.
Por lançamento contábil datado de 31-12-2008, houve a transferência do
mencionado resultado apurado para a Conta n° 2430104920 (Resultado
Exercício - 2008), pertencente ao Patrimônio Líquido, por meio da qual foi feita a
destinação dos recursos.
16.
Consoante extrato do Razão da Conta n° 2430104920 (Resultado
Exercício - 2008), juntado à folha n° 6.240, obtido da ECD relativa ao ano
Fl. 6420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 1402-004.539 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722752/2012-11
calendário 2008, por lançamento contábil datado de 31-12-2008, o valor
correspondente a R$ 303.366.033,20 (trezentos e três milhões, trezentos e
sessenta e seis mil, trinta e três reais e vinte centavos) foi destinado à Conta n°
2420104870, denominada "Res de inc fisc-icms-TARE 1004/04", classificada, de
acordo com o Plano de Contas 2008 (folhas nos 6.215 a 6.233), no subgrupo
"2.4.2.01 - RESERVAS DE CAPITAL", integrante do Patrimônio Líquido. Consta
do histórico do lançamento contábil o seguinte texto: "TRANSFERENCIA PARA
RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS EXERCICIO 2008-98% CREDITO
OUTORGADO ICMS".
17.
Conforme consta do Auto de Infração (vide, por exemplo, folha n° 05),
durante o ano calendário 2008, a Contribuinte auferiu receita a título do
benefício fiscal denominado "Crédito Outorgado de ICMS" no valor
correspondente a R$ 303.366.033,20 (trezentos e três milhões, trezentos e
sessenta e seis mil, trinta e três reais e vinte centavos). De acordo com o narrado
acima, referida quantia, por lançamento contábil datado de 31-12-2008, foi
transferida do resultado do exercício de 2008 (Conta n° 2430104920) para
reserva de capital (Conta n° 2420104870, denominada "Res de inc fisc-icms-
TARE 1004/04).
18.
O extrato do Razão da Conta n° 2420104870 (Res de inc fisc-icms-TARE
1004/04), obtido da ECD relativa ao ano calendário 2008, foi juntado às folhas
nos 6.241 e 6.242. Da análise do Razão mencionado, observa-se que o benefício
fiscal havia sido contabilizado inicialmente na conta de reserva de capital;
posteriormente foi transferido para a conta de receita com contrapartida em
"ICMS a Pagar" (Passivo Circulante). De qualquer forma, por meio do
lançamento contábil datado de 31-12-2008 especificado anteriormente, o saldo
credor dessa Reserva foi acrescido em R$ 303.366.033,20.
III.2.2 - Ano Calendário 2009
19.
Da ECD relativa ao ano calendário 2009 foi obtido o Razão da Conta n°
4910108800 (Resultado do exercício), por meio da qual a Contribuinte apurou o
Lucro Líquido do período. O extrato do mencionado Razão foi juntado às folhas
nos 6.262 a 6.290. De acordo com a mencionada conta bil o Lucro Líquido do
ano calendário 2009 corresponde a R$ 852.359.240,49 (oitocentos e cinquenta e
dois milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, duzentos e quarenta reais e
quarenta e nove centavos). Na Ficha 06A da DIPJ (folha n° 330) o Lucro Líquido
do período de apuração é informado no valor de R$ 852.359.240,39.
20.
Por lançamentos contábeis datados de 31-12-2009, houve a transferência
do mencionado resultado apurado para a Conta n° 2430104921 (Resultado
Exercício - 2009), pertencente ao Patrimônio Líquido, por meio da qual foi feita a
destinação dos recursos.
21.
Consoante extrato do Razão da Conta n° 2430104921 (Resultado
Exercício - 2009), juntado às folhas nos 6.291 e 6.292, obtido da ECD relativa ao
ano calendário 2009, por lançamento contábil datado de 31-12-2009, o valor
correspondente a R$ 456.160.437,06 (quatrocentos e cinquenta e seis milhões,
cento e sessenta mil, quatrocentos e trinta e sete reais e seis centavos) foi
destinado à Conta n° 2420104870, denominada "Res de inc fisc-icms-TARE
1004/04", classificada, de acordo com o Plano de Contas 2009 (folhas nos 6.243
Fl. 6421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 1402-004.539 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722752/2012-11
a 6.261), no subgrupo "2.4.2.01 - RESERVAS DE CAPITAL", integrante do
Patrimônio Líquido. Consta do histórico do lançamento contábil o seguinte texto:
"TRANSF.CREDITO OUTORGADO ICMS-98%-EXERC.2009".
22.
Conforme consta do Auto de Infração (vide, por exemplo, folha n° 05),
durante o ano calendário 2009, a Contribuinte auferiu receita a título do
benefício fiscal denominado "Crédito Outorgado de ICMS" no valor
correspondente a R$ 456.160.437,07 (quatrocentos e cinquenta e seis milhões,
cento e sessenta mil, quatrocentos e trinta e sete reais e sete centavos). De acordo
com o narrado acima, referida quantia, por lançamento contábil datado de 31-
12-2009, foi transferida do resultado do exercício de 2009 (Conta n°
2430104921) para reserva de capital (Conta n° 2420104870, denominada "Res
de inc fisc-icms-TARE 1004/04).
23.
O extrato do Razão da Conta n° 2420104870 (Res de inc fisc-icms-TARE
1004/04), obtido da ECD relativa ao ano calendário 2009, foi juntado à folha n°
6.293. Constam do referido Razão os seguintes lançamentos:
24.
Os lançamentos acima apresentados podem ser interpretados no seguinte
sentido:
Em 31-12-2009, foi retirada da Conta n° 2420104870 (Res de inc fisc-icms-TARE
1004/04) a quantia de R$ 34.124.914,22 (R$ 6.250.684,46 + R$ 27.874.229,76), o
que significaria dizer aparentemente que apenas parcela do valor recebido a
título de "Crédito Outorgado de ICMS" teria sido destinada à mencionada
reserva de capital. Tal parcela seria o valor total recebido a título de "Crédito
Outorgado de ICMS" (R$ 456.160.437,07) subtraída da quantia transferida para
a Conta n° 2210104658 (GOIÁS FOMENTO - PRODUZIR), correspondente a R$
34.124.914,22. Ou seja, a parcela do lucro líquido decorrente do "Crédito
Outorgado de ICMS" destinada à Conta n° 2420104870 (Res de inc fisc-icms-
TARE 1004/04) seria portanto de R$ 422.035.522,85 (R$ 456.160.437,07 - R$
34.124.914,22).
Há de ser observado, entretanto, que a Conta n° 2210104658 (GOIÁS
FOMENTO - PRODUZIR), cujo extrato do Razão foi juntado à folha n° 6.294
(extraído da ECD), pertence ao Passivo Exigível ao Longo Prazo e é destinada a
registrar o financiamento concedido com fundamento no art. 20 da Lei Estadual
n° 13.591, de 28 de janeiro de 2000 (cópia da Lei foi juntada às folhas nos 2.777
a 2.797), benefício regulamentado pelo Termo de Acordo de Regime Especial -
TARE n° 0126/04-GSF, de 23 de setembro de 2004 (a cópia do instrumento
consolidado foi juntada às folhas nos 3.316 a 3.327).
Os históricos dos lançamentos se referem a fatos ocorridos nos períodos de abril
a dezembro de 2007 e de janeiro a dezembro de 2008. Referidos históricos
indicam que houve uma correção posterior dos lançamentos relativos aos fatos
contábeis daquela época. A Contribuinte reclassificou a que título recebeu os
valores em 2007 (R$ 6.250.684,46) e em 2008 (R$ 27.874.229,76). Ou seja, ela
Fl. 6422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 1402-004.539 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722752/2012-11
alterou o benefício aos quais os valores se vinculam, de "Crédito Outorgado de
ICMS" para o "Financiamento do PRODUZIR".
Ressalta-se que as alterações anotadas acima foram realizadas por meio da
apresentação da ECD relativa ao ano-calendário 2009. Naquela época, as
alterações relativas ao ano calendário 2008 poderiam ter sido realizadas por
meio da apresentação da ECD retificadora, em que as correções deveriam ter
sido realizadas na conta de receita do benefício fiscal "Crédito Outorgado de
ICMS" (Conta n° 4410208476 - Receita de Incentivos Fiscais).
III.2.3 - Ano Calendário 2010
25.
Da ECD relativa ao ano calendário 2010 foi obtido o Razão da Conta n°
4910108800 (Resultado do exercício), por meio da qual a Contribuinte apurou o
Lucro Líquido do período. O extrato do mencionado Razão foi juntado às folhas
nos 6.312 a 6.340. De acordo com a mencionada conta contábil o Lucro Líquido
do ano calendário 2010 corresponde a R$ 937.823.017,79 (novecentos e trinta e
sete milhões, oitocentos e vinte e três mil, dezessete reais e setenta e nove
centavos).
26.
Por lançamentos contábeis datados de 31-12-2010, houve a transferência
do mencionado resultado apurado para a Conta n° 2430104922 (Resultado
Exercício - 2010), pertencente ao Patrimônio Líquido, por meio da qual foi feita a
destinação dos recursos. Nesta Conta foi realizado um lançamento de estorno
(datado de 31-12-2010) para ajustar o resultado apurado para o valor de
937.811.453,73 (novecentos e trinta e sete milhões, oitocentos e onze mil,
quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta e três centavos). Mencionado
lançamento é o seguinte: crédito de R$ 11.564,06 na Conta n° 2110504494
(Provisão CSLL) e débito do mesmo valor na Conta n° 2430104922 (Resultado
Exercício -2010). O resultado corrigido do período (ano calendário 2010) consta
da Ficha 06A da DIPJ (folha n° 382).
27.
Consoante extrato do Razão da Conta n° 2430104922 (Resultado
Exercício - 2010), juntado à folha n° 6.341, obtido da ECD relativa ao ano
calendário 2010, por lançamento contábil datado de 31-12-2010, o valor
correspondente a R$ 598.825.482,40 (quinhentos e noventa e oito milhões,
oitocentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e quarenta
centavos) foi destinado à Conta n° 2420104870, denominada "Res de inc fisc-
icms-TARE 1004/04", classificada, de acordo com o Plano de Contas 2010
(folhas nos 6.295 a 6.311), no subgrupo "2.4.2.01 - RESERVAS DE CAPITAL",
integrante do Patrimônio Líquido. Consta do histórico do lançamento contábil o
seguinte texto: "TRANSF.CREDITO OUTORGADO ICMS-98%-EXERC.2010".
28.
Conforme consta do Auto de Infração (vide, por exemplo, folha n° 05),
durante o ano calendário 2010, a Contribuinte auferiu receita a título do
benefício fiscal denominado "Crédito Outorgado de ICMS" no valor
correspondente a R$ 598.825.482,40 (quinhentos e noventa e oito milhões,
oitocentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e quarenta
centavos). De acordo com o narrado acima, referida quantia, por lançamento
contábil datado de 31-12-2010, foi transferida do resultado do exercício de 2010
(Conta n° 2430104922) para reserva de capital (Conta n° 2420104870,
denominada "Res de inc fisc-icms-TARE 1004/04).
Fl. 6423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 1402-004.539 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722752/2012-11
29.
O extrato do Razão da Conta n° 2420104870 (Res de inc fisc-icms-TARE
1004/04), obtido da ECD relativa ao ano calendário 2010, foi juntado à folha n°
6.342.
IV - CONCLUSÃO
30.
Cumprida a diligência determinada por meio da Resolução n° 1402-
000.879, de 13 de agosto de 2019, da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a
Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais-(CARF), proponho o
encaminhamento do presente processo ao Órgão Julgador.
Da leitura atenta da informação fiscal acima, depreende-se, sinteticamente, o
seguinte:
- Ano-calendário de 2008 – receita auferida de crédito outorgado de ICMS de R$
303.366.033,20, que foi transferida, em 31/12/2008, do resultado do exercício para reserva de
capital;
- Ano-calendário de 2009 – receita auferida de crédito outorgado de ICMS de R$
456.160.437,06, que foi transferida, em 31/12/2009, do resultado do exercício para reserva de
capital (há ajustes, detalhados na informação fiscal, que não alteram o sentido do exposto aqui);
- Ano-calendário de 2010 – receita auferida de crédito outorgado de ICMS de R$
598.825.482,40, que foi transferida, em 31/12/2010, do resultado do exercício para a reserva de
capital.
Em sua manifestação à informação fiscal, a recorrente vai ao encontro do ali
explicitado, pelo que faz a mesma análise da autoridade fiscal diligenciante, com a seguinte
conclusão:
Em conclusão, os montantes subvencionados relativos aos anos-calendário de
2008, 2009 e 2010 transitaram pelas respectivas contas de resultado da
Recorrente e, ao final, foram transferidos/permaneceram na conta contábil n°
2420104870 (Res de inc fisc-icms-TARE 1004/04) - conforme se verifica,
inclusive, pelo saldo final da conta em 2010 (R$ 1.537.773.194,40), maior do que
a soma dos valores transferidos nos três exercícios. Isso significa que, haja vista
o cumprimento dos requisitos legais relativos à época pela Recorrente, não há
dúvidas quanto à classificação dos valores como subvenção para investimentos e,
consequentemente, quanto à possibilidade de exclusão desses montantes do lucro
real e da base de cálculo da CSLL.
Assim, conforme já explicitado ao longo deste voto, não há mais nada que impeça
em DAR PROVIMENTO INTEGRAL da recorrente, cancelando as autuações de IRPJ e CSLL
objeto do presente processo administrativo, incluindo as respectivas multas isoladas.
(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges
Fl. 6424
DF CARF MF
Documento nato-digital